Tribunal: CARF
Processo: 13896.721355/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Identificado pela fiscalização que pessoas jurídicas se utilizam de grupo econômico para omitir receitas, não é obrigatório que todas as empresas sejam consideradas uma única só para fins de lançamento tributário, caso identificado que não verdade se trata o caso de responsabilização e não descaracterização de uma pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. 225%. CAUSAS PARA O AGRAVAMENTO. EMBARAÇO E PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em procedimento fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM E JURÍDICO NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SEQUER ERAM OPERACIONAIS.
Há necessidade de comprovação do interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador para que se aplique as disposições constantes do artigo 124, I, do CTN. Tal comprovação se consubstancia na demonstração, pelo Fisco, de que o solidário praticou atos que se subsumiram ao critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa, o que não se verifica no presente caso, em que imputou-se a responsabilidade de pessoas jurídicas que sequer eram operacionais e não detinham qualquer interesse jurídico na situação que constituiu a obrigação jurídica tributária.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721355/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
MEGA PLAST S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS E FAZENDA
NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E MEGA PLAST S/A INDUSTRIA DE
PLASTICOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Identificado pela fiscalização que pessoas jurídicas se utilizam de grupo
econômico para omitir receitas, não é obrigatório que todas as empresas sejam
consideradas uma única só para fins de lançamento tributário, caso identificado
que não verdade se trata o caso de responsabilização e não descaracterização
de uma pessoa jurídica.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
225%.
CAUSAS
PARA
O
AGRAVAMENTO. EMBARAÇO E PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o
faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente
caso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme
estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação,
devidamente caracterizado em procedimento fiscal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ARTIGO
124,
I,
DO
CTN.
INTERESSE COMUM E JURÍDICO NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O
FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO.
PESSOAS JURÍDICAS QUE SEQUER ERAM OPERACIONAIS.
Há necessidade de comprovação do interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador para que se aplique as disposições constantes do artigo
124, I, do CTN. Tal comprovação se consubstancia na demonstração, pelo
Fisco, de que o solidário praticou atos que se subsumiram ao critério material
da regra matriz de incidência do tributo que se analisa, o que não se verifica no
presente caso, em que imputou-se a responsabilidade de pessoas jurídicas que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721355/2015-35
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

sequer eram operacionais e não detinham qualquer interesse jurídico na
situação que constituiu a obrigação jurídica tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado (i) quanto ao recurso de ofício, por
unanimidade de votos, pelo seu não conhecimento e, (ii) quanto aos recursos voluntários, (ii.1)
em rejeitar a preliminar de nulidade, por unanimidade de votos, e, (ii.2) quanto ao mérito, (ii.2.1)
em dar provimento parcial, por unanimidade de votos, ao da Mega Plast, para cancelar o
agravamento da multa de ofício, (ii.2.2) por maioria de votos, para manter a multa qualificada,
vencidos o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (Relator) e o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza; (ii.2.3) em negar provimento, por maioria de votos, aos dos Srs. Arlindo e
Élcio, vencidos o Relator e o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhes davam
provimento para os excluir do polo passivo da obrigação e, (ii.2.4) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao da RDB; e (ii.2.5) dar provimento, por unanimidade de votos, aos da
pessoas jurídicas Dumaire e Rockwell, para que sejam excluídas da relação jurídica tributária.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Discute-se no presente caso autos de infração lavrados para exigência de Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), no valor de R$ 772.722,35 Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (“CSLL”), no valor de R$ 369.325,06, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (“COFINS”), no valor de R$ 617.237,99 e da Contribuição para o
PIS/PASEP (“PIS”), no valor de R$ 133.651,04, referentes aos anos calendário de 2011 e 2012,
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

tendo em vista o arbitramento do lucro pela não apresentação dos livros e documentos de
escrituração do contribuinte e pela não apresentação da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais (“DIPJ”).
Aos valores lançados, foram acrescidos a multa de ofício agravada de 225% e os
juros de mora. Ademais, foram lançadas multas isoladas que totalizaram R$ 254.386,18, pela
não entrega da DIPJ e por apresentação de escrituração contábil digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Foi imputada responsabilidade tributária solidária de fato com base nos artigos
124, I, do CTN e 135 III, no caso dos sócios pessoas físicas, aos seguintes sujeitos:
(A) ELCIO GARCIA ÁLVARES (Sr. Élcio), CPF: 939.387.488-34 – Acionista da Mega
Plast (46%) e sócio da RDB por meio das “offshores” Rockwell e Dumaire;
(B) ARLINDO GARCIA ÁLVARES (Sr. Arlindo), CPF: 004.021.768-04 – Pai do Sr.
Élcio. Acionista da Mega Plast (54%) e sócio da RDB por meio das “offshores” Rockwell
e Dumaire;
(C) RDB EMBALAGENS LTDA (RDB), CNPJ 03.985.944/0001-53 – Mega Plast e RDB
concorrem com os mesmos objetivos, por meio dos mesmos sócios e administradores,
utilizando-se para tanto dos mesmos recursos (mão de obra e capital) e destinando-se a
atender os mesmos clientes. Ambos têm interesse comum e participação nos fatos
geradores do IRPJ e CSLL nos lançamentos realizados;
(D) ROCKWELL COMMAL RP (Rockwell), CNPJ 05.713.010/0001-98 – empresa
sediada no exterior sócia da RDB. Seus sócios eram os Srs. Élcio e Arlindo;
(E) DUMAIRE PROPERTIES CORP (Dumaire), CNPJ 05.713.958/0001-43 – empresa
sediada no exterior sócia da RDB. Seus sócios eram os Srs. Élcio e Arlindo;
(F) BRINELL PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA (Brinell Brasil), CNPJ
02.446.977/0001-62 - Constatou-se que a Rockwell, interposta pessoa dos Srs. Élcio e
Arlindo, também era sócia da empresa Brinell Participações do Brasil. Constatando-se
ainda que a mesma era administrada pelo Sr. Venâncio, o qual comprovou-se ser apenas
interposta pessoa dos Srs. Élcio e Arlindo, não atuando efetivamente como administrador
das empresas desses Srs., agindo apenas como responsável pela assinatura de documentos
que lhes eram impostos. Esta empresa tinha por responsável legal o Sr. Francisco Garcia,
que era funcionário das empresas Megaplast e posteriormente RDB;
(G) BRINELL ENTERPRISES LTD (Brinell), CNPJ 05.713.009/0001-63 – empresa
sediada no exterior sócia da BRINELL BRASIL.
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Imputou-se ainda responsabilidade solidária de direito com fundamento no artigo
124, II, do CTN aos seguintes sujeitos:
(A) VENÂNCIO DA COSTA SANTOS (Sr. Venâncio), CPF 000.158.308- 35 –
Representante das empresas ROCKWELL e DUMAIRE no Brasil e “Gerente-Delegado”
da RDB. Não atuava efetivamente como administrador. Apenas seguia ordens dos Srs.
Élcio e Arlindo;
(B) JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO (Sr. Jeremias), CPF 424.730.638- 34 –
Advogado. Procurador da empresa DUMAIRE no Brasil.
O relatório constante do acórdão recorrido sintetiza de maneira bastante precisa os
principais fatos apurados em fiscalização, além dos argumentos de defesa apresentados pelos
autuados, veja-se abaixo (fls. 6521/6524 do e-processo):
Eis os principais pontos apontados pela Fiscalização no TVF:
Verificou-se que havia confusão de administração, patrimonial, de objetivos/atividade
econômica, de funcionários e de clientes entre Mega Plast e a RDB.
Constatou-se também que os sócios apontados no contrato social da RDB, bem como o
seu gerente-delegado, indicado como responsável pela administração da empresa nos
sistemas da RFB, documentos societários e procurações envolvidas, não representavam
as pessoas físicas ou jurídicas que realmente enfrentavam o risco da atividade
econômica, tão pouco administravam efetivamente a empresa à época dos fatos
geradores.
Pelas razões expostas, tornou-se necessária a constituição da responsabilidade solidária
nos Autos de Infração gerados na ação fiscal face à RDB, incluindo o contribuinte ora
fiscalizado (Mega Plast) no pólo passivo dos créditos tributários ali constituídos, na
condição de sujeito passivo solidário.
Então, sendo certo que a administração, a linha de produção, o patrimônio, os clientes e
a mão-de-obra eram os mesmos em ambas as empresas (RDB e Mega Plast),
necessária foi também a constituição da RDB na condição de sujeito passivo solidário
do presente lançamento.
A última DIPJ entregue pela empresa foi no Ano-calendário 2010. Nos anos-calendário
2011 e 2012, mesmo apresentando atividade econômica, não apresentou as respectivas
DIPJ e Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF). Verificou-se a
declaração de débitos de PIS e COFINS no regime não cumulativo.
Foi formalizado o processo 13896.720.326/2015-56, de Representação pra Fins de
Inaptidão, tendo em vista que a fiscalizada não se encontrava em funcionamento no
domicílio fiscal indicado à Receita Federal (Av. Santa Marina, 1430).
Da análise efetuada nas informações constantes do sistema escritural de Notas Fiscais
Eletrônicas (SPED Notas Fiscais Eletrônicas) verificou-se que a empresa havia emitido
Notas Fiscais que lhe permitiriam auferir uma Receita Bruta na ordem de R$ 19 milhões
no ano-calendário de 2011 e R$ 14 milhões no ano-calendário de 2012.
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Relativamente à escrituração contábil dos anos-calendário 2011 e 2012, o contribuinte
apresentou apenas os arquivos referentes aos meses de janeiro a setembro de 2011.
Mesmo sendo Intimado e reintimado a apresentar as DIPJ, a escrituração, os livros de
apuração do lucro real, os balancetes referentes aos anos fiscalizados, além dos
documentos relativos ao ativo permanente e as razões pelas quais não havia oferecido
suas receitas à tributação, o contribuinte não prestou qualquer informação. Apenas
informou, em depoimento, que recebeu os referidos termos e estaria trabalhando neles.
Restou à fiscalização tributar a empresa do IRPJ e reflexos com base no lucro arbitrado.
Ressalta-se que as correspondências foram enviadas aos sócios da Mega Plast, já que a
empresa não foi encontrada em seu endereço.
A inclusão da RDB no pólo passivo se deu pela existência de elementos (obtidos com a
Justiça Trabalhista) que indicavam a existência de confusão entre as empresas, com
provas de que as duas empresas funcionavam no mesmo local, compartilhavam a
mesma direção, mesma linha de produção e mesmos empregados.
Ademais, petições iniciais desses processos na Justiça Trabalhista indicavam que as
empresas Rockwell e Dumaire (integrantes do quadro societário da RDB)
eram apenas “empresas de fachada” de sócios da Mega Plast. A RDB teria sido criada
apenas para a continuação das operações da Mega Plast.
Tendo em vista a reincidência da Mega Plast e da RDB em diversos processos
trabalhistas como litisconsortes passivas, expediu-se ofício ao Ministério Público por
fraude às relações laborais.
Em um dos processos, após diligência “in loco” na RDB, demonstrou-se, inclusive por
foto, a confusão entre as empresas. Vale repetir o que consta no Termo de Audiência do
referido processo:
"Quanto a 3a reclamada (Megaplast), verifico pelo Auto de Constatação de fl.
135, que a 2a (RDB) e a 3a reclamadas se utilizam de forma indiscriminada e
conjunta da mesma mão-de-obra, tendo sido apurado que parte dos funcionários que
eram ligados à produção da Megaplast, atualmente prestam serviços a RDB, que por
sua vez entregam produtos manufaturados já em caixas personalizadas com nome da
contratante.
Demonstrada a existência de forte ligação entre duas empresas - quer pela
ingerência, ainda que velada, dos sócios de uma na outra, que pelos objetivos que
compartilham - torna-se forçoso reconhecer, para efeitos da solidariedade, que elas
integram o mesmo grupo econômico...
Portanto, in casu, estando as reclamadas sob a mesma direção, controle e
administração, reconheço que restou caracterizado, nos termos do art. 2°, §2° da
CLT, formação de grupo econômico para os efeitos da relação de emprego, e declaro
as reclamadas como responsáveis solidárias, ainda que possuam personalidade
jurídica própria ..."
Cita diversos outros indícios da íntima relação entre a RDB e Mega Plast.
Em relação ao Sr. Venâncio, após diligência realizada em sua residência, informou que
os sócios das empresas Rockwell e Dumaire são os Srs. Arlindo e Élcio, e que foi
escolhido para ser representante dessas empresas pela amizade com o Sr. Arlindo.
Também informou não participar da administração ou gerência das empresas.
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Quanto ao Sr. Jeremias, ele informou que é advogado e atuou em nome da Dumaire
apenas como procurador, a pedido dos diretores da Mega Plast, Srs. Élcio e Arlindo,
que providenciaram o registro da Dumaire no Brasil. Acrescentou que o Sr. Venâncio
foi administrador da empresa, posteriormente substituído pelo Sr. José Agra Blanco.
A fiscalização cita execução em nome do Sr. Jeremias advinda de processos trabalhistas
da Mega Plast e RDB.
Foram colhidos os depoimentos com o Sr. Mauro Pedrozo (gerentedelegado da RDB em
2011, fazia gestão de cobrança e tesouraria para a RDB e para a Mega Plast), com o Sr.
Mário Lima de Moura (contador da RDB e Mega Plast), Sra. Selma Vieira (ex-
funcionária da RDB e preposta nos processos trabalhistas da RDB e da Mega Plast).
Esses depoimentos reforçam a estreita relação entre as empresas e que eram os Srs.
Élcio e Arlindo que comandavam a RDB e a Mega Plast.
No depoimento do Sr. Élcio, ele confirmou ser o proprietário, junto com o Sr. Arlindo,
das empresas Mega Plast, RDB, Rockwell e Dumaire e que a RDB sucedeu a Mega
Plast, tendo em vista que Mega Plast pediu concordada e clientes não podiam comprar
mercadorias de concordatário. Também informa que nem o Sr. Jeremias (Dumaire),
nem o Sr.
Venâncio (Dumaire, Rockwell e RDB) participavam efetivamente da administração das
empresas em que constavam como representantes/responsáveis. As máquinas e
equipamentos eram de uso comum da RDB e da Mega Plast, e os funcionários
trabalhavam para ambas as empresas.
O Sr. Élcio não declarava, em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ser o
proprietário das empresas Rockwell e Dumaire nos anos-calendário 2011 a 2013.
Entretanto, em 08/03/2015, um dia antes do depoimento concedido, procedeu a
retificação dessas declarações.
Também prestou esclarecimentos o Sr. Francisco César Teixeira Garcia, representante
legal da Brinell Brasil, a qual tinha como sócia a empresa Rockwell. Ele informou que
esta empresa administra imóveis dos Srs. Élcio e Arlindo, e que passou a ser sócio da
empresa em 2014, após acordo com o Sr. Élcio. A empresa teria vendido a totalidade de
seus bens.
Nos documentos apresentados, a Sra. Lílian de Muschett consta como única diretora das
empresas Rockwell e Dumaire. Verificou-se que ela atua como diretora em centenas de
empresas offshore sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, demonstrando ser usual o
trabalho dela na montagem de empresas para ocultar seus reais proprietários.
Os equipamentos, independente de terem sido originalmente adquiridos pela RDB ou
Mega Plast, encontravam-se inicialmente instalados na Mega Plast, sem pagamento
comprovado à RDB, e posteriormente foram transferidos para o endereço da RDB,
sendo utilizados conjuntamente com a Mega Plast.
Deve-se observar que o contribuinte tenta utilizar-se da aparente "industrialização por
encomenda" da RDB para a Mega Plast, com a emissão de notas de faturamento da
RDB sob código fiscal de operação 513, a fim de configurar uma operação em separado
dessas duas empresas, apenas com o fornecimento de uma para a outra, dando a
impressão de que cada uma tinha um “affectio societatis” individualizado,
diferentemente do que foi apurado.
Das notas fiscais de venda emitidas pela RDB, mais de 90% se referiam a
industrialização por encomenda para a Mega Plast. A Mega Plast , mesmo após ser
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

intimada a se pronunciar sobre tais aquisições e a apresentar recibos de pagamento,
permaneceu inerte.
Observa-se que a RDB não oferecia à tributação as receitas advindas de tais
industrializações, fato este tratado em processo próprio.
Multas Aplicadas e Qualificação e Agravamento da Multa de Ofício
Considerando a conduta realizada pelo contribuinte, consistente na não apresentação das
DIPJ referentes aos AC 2011 e 2012, e também a utilização pelo mesmo de artifícios
que o permitiram, caso viesse a ser realizada de ofício alguma tributação sobre as suas
operações, que se fosse feito a atribuição de responsabilidade de seus atos a terceiros,
poupando aqueles que efetivamente agiram com poder demando na empresa, conclui-se
que o mesmo incidiu na situação prevista no art. 1o, incisos I e II, e art. 2o da Lei
8.137/1990, bem como nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, tornando-se necessário
portanto a qualificação da multa resultante do presente lançamento de ofício, com
conseqüente elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais.
Ademais, dada a inércia demonstrada pelo contribuinte no fornecimento de informações
contábeis e fiscais e documentais, não atendendo ao Fisco, procedeu-se também o
agravamento da multa a ser lançada de ofício.
Foram ainda constituídas multas por falta da entrega da DIPJ nos anoscalendário 2011 e
2012 e pela ausência ou omissão na apresentação da Escrituração Contábil Digital
(ECD) desses mesmos anos.
Os argumentos de defesa apresentados pelos autuados também se encontram
resumidos pelo relatório constante do acórdão recorrido (fls. 6524/6542 do e-processo):
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos da defesa apresentada pela Mega
Plast:
A Impugnante foi constituída em 07 de julho de 1964 pelo senhor Arlindo Garcia
Alvares ("Sr. Arlindo") e seu irmão, tendo como objeto social a fabricação de
embalagens plásticas. Em 1983, o irmão do Sr. Arlindo se retirou da sociedade, que
passou a ser detida pelo Sr. Arlindo e seu filho, o Sr. Élcio Garcia Alvares ("Sr. Élcio"),
como é até hoje.
Em 1998, para retirar a Impugnante da crise na qual se encontrava, de modo a salvar
empregos e a própria manutenção da companhia, a Impugnante, principalmente diante
do fato de muitos de seus clientes se negarem, por questões de complience, a celebrar
contratos com sociedades concordatárias, passou por uma reestruturação societária.
Em 2000, foi então constituída a Rockair do Brasil (antiga denominação da RDB
Embalagens Ltda. - "RDB" - também fiscalizada pela Autoridade Fiscal), que passou a
administrar e locar máquinas para a Impugnante, além de comercializar seus produtos.
Em 2004, diante do esforço de seus administradores e empregados, a Impugnante
encerrou a concordata.
Em 2009, a empresa sofreu mais um revés. O imóvel onde estavam localizados
(Avenida Alexandre Colares) foi alienado. A empresa incorreu em despesas na ordem
de R$2.5 milhões para efetuar a mudança.
O novo imóvel foi alugado em nome da RDB, tendo em vista o interesse da Impugnante
em unificar as atividades desenvolvidas pelas duas sociedades, assim que possuísse
recursos financeiros suficientes para tanto (antes desse passo era necessária à
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

regularização da situação fiscal e das dívidas trabalhistas da Impugnante) e conseguisse
transferir todos os seus contratos para a RDB, uma vez que, diante deste novo contexto,
não fazia mais sentido incorrer nos custos necessários para manter o Grupo Econômico.
Contudo, os percalços decorrentes da mudança de endereço da unidade industrial
fizeram a Impugnante enfrentar um novo período de problemas econômico financeiros,
culminando não só com o adiamento do projeto de fusão formal entre as sociedades,
como no descumprimento de obrigações tributárias pela Impugnante e pela RDB, que
estão sendo regularizadas aos poucos, mesmo diante deste novo contexto de
desaceleração da produção industrial que está sendo presenciado novamente no Brasil.
Durante os anos-calendário de 2011 e 2012, a Impugnante, que já passava por uma
grave crise econômica, teve sua situação financeira ainda mais comprometida, o que
levou a uma série de problemas organizacionais, que incluem até mesmo o fim do
contrato de prestação de serviços contábeis pelo Sr. Mario Lima de Moura (contador da
empresa de 2003 a setembro de 2011), culminando na ausência de cumprimento de
determinadas obrigações acessórias, muito embora a Impugnante nunca tenha praticado
qualquer ato tendente a ocultar suas receitas, receitas essas que foram facilmente
apuradas pela fiscalização por meio das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
Impugnante.
Do Equívoco na Apuração da Suposta Base Tributável
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Impugnante e a RDB constituiriam a mesma
pessoa jurídica. A Autoridade Fiscal chega a afirmar que comprovou a sucessão da
Impugnante pela RDB.
Este é inclusive o fundamento que a levou a agravar a multa de ofício aplicada, bem
como incluir (indevidamente, diga-se) no pólo passivo da obrigação tributária, na
condição de responsáveis tributários, não só o Sr. Élcio e o Sr. Arlindo, administradores
da sociedade, mas também a RDB, seus acionistas diretos e indiretos, bem como o Sr.
Venâncio e o Sr. Jeremias, apenas por figurarem como representantes de sociedades
estrangeiras que, de acordo com a Autoridade Fiscal, vincular-se-iam à RDB.
De fato, ao longo do TVF, a Autoridade Fiscal lista uma série de exemplos, não
contestados em depoimento prestado pelo Sr. Élcio (fls. 20 a 22 do TVF), para
demonstrar que a Impugnante e a RDB constituem a mesma pessoa jurídica.
Contudo, se a Autoridade Fiscal entende que a Impugnante e a RDB constituem uma
única pessoa jurídica, deveria ter apurado a base de cálculo dos tributos objeto do
presente processo administrativo considerando as receitas, despesas e créditos de ambas
as sociedades.
De fato, ao lavrar os autos de infração em questão, a Autoridade Fiscal evocou o artigo
167 do Código Civil (fls. 34 do TVF), por entender que seriam nulos os negócios
jurídicos celebrados pelos administradores da Impugnante ao constituírem a RDB e
manterem a Impugnante ativa, pois a Impugnante teria sido sucedida pela RDB.
A Autoridade Fiscal não pode evocar referido dispositivo para atribuir responsabilidade
pelo débito objeto do presente processo administrativo à RDB, bem como as sociedades
e pessoas físicas que entendeu manter algum vínculo com ela e não considerar a
Impugnante e a RDB como uma única sociedade quando da aferição da suposta base
tributável.
De fato, é pacífico o entendimento do CARF quanto à necessidade de, em situações nas
quais duas sociedades são, em sua essência, apenas uma, aferir a base de cálculo dos
tributos devidos considerando a empresa como um todo, conforme se verifica do "caso
Kitchens".
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Contudo, optou a Autoridade Fiscal por lavrar os respectivos autos de infração ora
combatidos sem considerar a Impugnante e a RDB como a mesma pessoa jurídica, em
manifesta contradição com toda a sua fundamentação construída no Termo de
Verificação Fiscal que adotou a premissa de que a Impugnante havia sido sucedida pela
RDB, impingindo à Impugnante lançamento em montante ilíquido e incerto, o qual não
poderá ser acatado.
Com efeito, para ser válido o lançamento, devem ser cumpridos os requisitos de
liquidez e certeza, em conformidade com o artigo 142 do CTN, sem os quais fica
constatada a nulidade do lançamento.
Assim, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no
presente caso, torna-os nulos, gerando a obrigação para a Autoridade Julgadora de
cancelá-los de ofício. Esse entendimento já foi manifestado, reiteradas vezes, pelo
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes.
Ad Argumentandum - Impossibilidade de Aplicação de Multa Agravada por não
Atendimento à Fiscalização no Presente Caso
De acordo com a Autoridade Fiscal, uma vez que a Impugnante não conseguiu
apresentar todos os documentos que lhe foram solicitados, a multa de ofício aplicada
deveria ser agravada.
A Impugnante não apresentou todos os documentos que foram solicitados pela
Autoridade Fiscal por não dispor dos mesmos, entretanto, a Autoridade Fiscal teve
acesso às DIPJs entregues à Receita Federal pela Impugnante, bem como ao "SPED
Nota Fiscal Eletrônica", utilizado para apurar a base de cálculo dos tributos objeto do
presente processo administrativo.
Ademais, em nenhum momento os administradores e empregados da Impugnante se
negaram a prestar as informações verbais requeridas pela Autoridade Fiscal, como se
comprova pela leitura do TVF, no qual é perceptível que as diversas diligências e
"entrevistas" foram devidamente atendidas, tendo sido fornecidos à fiscalização
elementos necessários para a análise dos exercícios objeto de verificação fiscal.
Diante do exposto, uma vez que a Impugnante não se negou a fornecer as informações
que dispunha e que a Autoridade Fiscal lavrou os autos de infração com base em
informações prestadas pela própria Impugnante no "SPED Nota Fiscal Eletrônica", a
multa agravada não pode ser aplicada, pois, na linha da jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a multa agravada só é aplicável nas hipóteses em que o
contribuinte tenta obstaculizar a lavratura dos autos de infração, o que não é verificado
nos autos e nem serviu para fundamentar o agravamento da multa.
Saliente-se que a Impugnante também teve lavrada contra si multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, assim sendo, o agravamento da multa de ofício
justamente porque a Impugnante não apresentou tais documentos à Autoridade Fiscal
durante o procedimento de fiscalização leva a uma evidente dupla penalização pelo
mesmo ato infrator (i.e., deixar de cumprir com as obrigações acessórias), o que não é
admitido em nosso ordenamento.
Ademais, uma vez que a própria Autoridade Fiscal entende que a Impugnante e a RDB
são a mesma pessoa jurídica, o agravamento da multa aplicada se mostra indevido, pois
a Impugnante apresentou os documentos que a Autoridade Fiscal entendeu necessários
ao atendimento da fiscalização da RDB, tanto que não foi aplicada multa agravada nos
autos de infração que deram origem ao processo administrativo n° 13896.721354/2015-
91.
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Ad Argumentandum - Da Inexistência de Sonegação e Fraude - Impossibilidade de
Aplicação da Multa Qualificada
Entendeu por bem a Autoridade Fiscal aplicar a multa qualificada, uma vez que, ao não
apresentar sua DIPJ e supostamente se valer de artifícios para atribuir responsabilidade
tributária a terceiros sem poder de mando, a Impugnante teria incorrido em crime contra
a ordem tributária (artigo 1o, incisos I e II, e artigo 2o da Lei n° 8.137/1990), bem como
nas hipóteses de sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64).
De início, vale frisar que esta premissa está equivocada, na medida em que os Srs.
Arlindo e Élcio permanecem como sócios diretos da Impugnante até os dias de hoje,
não havendo qualquer tentativa de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
No caso em análise a Impugnante não incorreu em qualquer declaração falsa ou fraudou
a fiscalização tributária como indevidamente advertido pela Autoridade Fiscal que
justificasse a aplicação dos artigos 1o e 2o supramencionados.
Isso porque, todos os esclarecimentos foram realizados no curso da fiscalização,
principalmente pelos diversos depoimentos prestados à Sra. Agente Fiscal, ou seja, nada
foi omitido "às autoridades fazendárias".
Ainda, não é igualmente aplicável ao caso presente a alegação de sonegação suscitada
pela Autoridade Fiscal com fundamento no artigo 71 da Lei n° 4.502/64.
No presente caso, a Impugnante não teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência
de fatos geradores ou afetar de qualquer forma as obrigações tributárias da Impugnante,
bem como a constituição da RDB não serviu para esse papel, pelo contrário, visou à
reestruturação do Grupo, como já foi anteriormente abordado na presente peça
impugnatória, diante das diversas crises financeiras.
Outrossim, frise-se que não houve também no presente caso dolo ou intuito fraudulento.
Segundo De Plácido e Silva, para que fique caracterizado o dolo, indispensável para a
configuração da fraude, é necessário que se verifique, dentre outros requisitos, o ânimo
de prejudicar ou fraudar.
Neste sentido, o que distingue os institutos viciantes dos negócios jurídicos do erro e do
dolo é que: (i) no erro a circunstância que acarreta o vício é espontânea, (ii) no dolo o
vício é provocado, é praticado intencionalmente por uma das partes.
Ainda, para que se caracterize o vício do dolo em uma relação jurídica, não basta que
uma das partes atue com a vontade de prejudicar outrem, é necessária, também, a prova
cabal de que houve a malfadada intenção perniciosa.
Deveras, quem age com intuito de fraude realiza operações proibidas, quando
fiscalizado, procura sob todas as formas ocultar essas operações. E mais, adultera
documentos, utiliza-se de documentos calçados e paralelos, de documentos falsos e
inidôneos.
No presente caso, nenhuma destas condutas foi praticada, tendo em vista que:
(i) a Impugnante, seus empregados e administradores nunca esconderam o vínculo
existente entre a Impugnante e a RDB, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir
o trabalho fiscal;
(ii) em nenhum momento a Autoridade Fiscal alega que a existência de vínculo entre a
Impugnante e a RDB teria levado a redução da carga tributária do Grupo;
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

(iii) os autos de infração foram lavrados com base no "SPED Nota Fiscal Eletrônica" da
Impugnante, o que demonstra que os tributos não foram recolhidos apenas por falta de
recursos financeiros, embora a receita da Impugnante pudesse ser facilmente acessada
pela Receita Federal; e, (iv) a constituição da RDB em momento algum impediu,
retardou a ocorrência do fato gerador de tributos ou reduziu o montante do imposto
devido.
Não restou comprovada qualquer prática dolosa pela Impugnante tendente a se esquivar
de suas obrigações tributárias, assim como não houve a ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 1o, incisos I e II, e no artigo 2° ambos da Lei n° 8.137/1990, bem
como de sonegação/fraude necessária à imposição da multa qualificada no presente
caso, razão pela qual deve essa E. Turma Julgadora cancelar o lançamento
correspondente à aplicação do percentual de 150% e extinguir a representação fiscal
para fins penais.
Ad Argumentandum - Da Vedação ao Confisco
Como se não bastasse a base de cálculo apurada pela Autoridade Fiscal ser ilíquida e
incerta, bem como não se tratar de hipótese de qualificação ou agravamento da multa de
ofício, como pretendido pela fiscalização, há que se mencionar que a multa de ofício
aplicada tem caráter confiscatório, não devendo prevalecer, conforme entendimento do
plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral.
Com base no entendimento exarado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos
da ADI-MC 1075 e ADI 551, que, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal julgou constitucional a cobrança moratória de 20%, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 582.461, por ser fixada em valor menor que o tributo devido. Vale
transcrever os seguintes elucidativos trechos do voto do relator, o Ministro Gilmar
Mendes:
"De fato, a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte
que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que
pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória
cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas,
de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confíscatória,
inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos.
A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da
ADI-MC 1075, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel.
Min. Ilmar Galvão, DJ 14.10.200, entendeu abusivas multas moratórias que superam o
percentual de 100% (cem por cento), conforme ementas reproduzidas no que
interessa:
(...)
Destarte, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte,
segundo a qual não é confíscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por
cento)."
Recentemente, a Primeira Turma do STF desproveu agravo regimental interposto pelo
Estado de Goiás em sede de recurso extraordinário, para, seguindo o entendimento
proferido por àquela Corte em sede de repercussão geral, manter decisão que declarou o
caráter confiscatório de multa superior a 100% do tributo devido.
Vale transcrever o seguinte excerto do referido acórdão, que deixa clara a
impossibilidade de aplicação de multa superior a 100% da obrigação Tributária,
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

independentemente da situação fática envolvida, conforme decidido por àquele órgão
em sede de Repercussão Geral:
"Consoante consignei na decisão atacada, o Tribunal de origem manteve a cobrança
de multa tributária no percentual de 120% do valor da obrigação principal, assentando
não implicar, tal exigência, violação ao princípio constitucional da vedação ao
confisco tributário ante a razoabilidade da penalidade imposta. Independentemente
dos elementos fáticos envolvidos, considerada a conduta do contribuinte punida,
a manutenção de multa tributária acima do valor da própria obrigação principal
está em clara desarmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal já
assentou a invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do tributo -
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551/RJ, relator ministro limar Galvão,
Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e Recurso Extraordinário n°
582.461/SP, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da
repercussão geral em 18 de maio de 2011, Diário da Justiça de 18 de agosto de
2011."
Portanto, em consonância ao exposto acima, tal entendimento deverá ser aplicado por
essa E. Turma Julgadora, por economia processual, haja vista que o artigo 62, §2°, do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, reconhece a necessidade da uniformização das decisões
proferidas na forma do artigo 543-B, do Código de Processo Civil, e determina a
aplicação e obediência do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa
sistemática
Assim sendo, também pelo caráter confiscatório da multa Imposta à Impugnante, que
não praticou qualquer ato tendente à redução de sua carga tributária, deve ser cancelada
a multa de ofício aplicada, ou ao menos reduzida para 100% do valor do tributo devido.
Ad Argumentandum – Da Vedação ao Confisco Quanto às Multas por Descumprimento
de Obrigação Acessória
Ainda que se entenda que a base de cálculo das multas por descumprimento de
obrigação acessória aplicadas é líquida e certa, o que se admite a título de
argumentação, sua exigência não deverá prevalecer, uma vez que, justamente por não
ter constituído os débitos objeto de processo administrativo em questão, por meio do
cumprimento de obrigações acessórias, já está sendo exigida da Impugnante multa de
ofício de 225% do suposto débito apurado, de modo que a exigência em conjunto de
multa isolada pelo não cumprimento de obrigações acessórias se mostra uma medida
confíscatória.
De fato, é evidente que, se somadas as penalidades aplicadas (multas de ofício e
isoladas), essas superam em muito o valor dos tributos apurados pela Autoridade Fiscal,
devendo ser canceladas pelo seu caráter confiscatório em observância ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Ainda, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por argumentar, a
Impugnante espera ao menos que as multas de ofício e isoladas aplicadas sejam
reduzidas de modo a, em conjunto, não superarem 100% do tributo objeto do presente
processo administrativo, como decidido pelo STF em sede de repercussão geral.
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa
No caso de serem mantidas as autuações em análise, o que se alega a título
argumentativo, é certo também que os juros calculados com base na taxa SELIC não
poderão ser exigidos sobre as multas de ofício lançadas, por absoluta ausência de
previsão legal. É o que se passará a demonstrar.
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

De fato, o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, apontado no auto de infração como fundamento
à incidência de juros, prevê a cobrança dos juros de mora com base na taxa SELIC
apenas sobre tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ora, como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa. Multa é
penalidade pecuniária, não é tributo. É o que se verifica com clareza pela leitura da
definição de "tributo", contida no artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, caso não sejam acolhidos os demais argumentos aduzidos na presente
Impugnação, o que se admite apenas a título argumentativo, a Impugnante aguarda que
essa E. Turma Julgadora determine expressamente o cancelamento dos juros de mora,
calculados com base na taxa SELIC, sobre as multas de ofício lançadas nos autos de
infração que deram origem ao presente processo administrativo.
Do Pedido
Pelo exposto, a Impugnante requer a esta E. Turma de Julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, com a conseqüente
desconstituição dos créditos tributários exigidos, bem como o cancelamento integral dos
autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e multas) e a extinção da representação
fiscal para fins penais, uma vez os débitos objeto do presente processo administrativo
são ilíquidos e incertos.
Não obstante, ainda que assim não se entenda, o que se admite a título de argumentação,
a Impugnante espera ao menos que (i) seja reconhecida a inexistência de hipótese legal
para o agravamento e a qualificação da multa de ofício aplicada (com a conseqüente
extinção da representação fiscal para fins penais); (ii) sejam a multa de ofício e isoladas
canceladas devido ao seu caráter confiscatorio; (iii) ou ao menos as multas de ofício e
isoladas sejam reduzidas de modo a, se somadas, não superarem o valor do crédito
tributário em questão, na esteira da jurisprudência do STF; (iv) bem como seja
reconhecida a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Os demais impugnantes se defenderam basicamente da responsabilização
solidária, conforme podemos depreender da síntese desses argumentos:
Impugnações apresentadas pelos Srs. Alcindo e Élcio:
De acordo com a descrição contida no TVF, que acompanhou os aludidos autos de
infração, a Mega Plast teria, em suma, praticado as seguintes irregularidades, quais
sejam: (i) omissão na apresentação de declarações fiscais; (ii) confusão patrimonial
entre a Mega Plast e a RDB; e (iii) ausência de arrecadação de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Além das acusações em face da Mega Plast acima reproduzidas, a Autoridade Fiscal
também atribuiu a responsabilidade solidária ao Impugnante, com fundamento no art.
124, I, do Código Tributário Nacional ("CTN") (interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal); art. 135, III, do CTN (atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos).
Caso essa E. Turma Julgadora, após analisar os argumentos apresentados pela Mega
Plast em sua Impugnação, ora reiterados e ratificados, entenda por manter os autos de
infração originários do presente processo - o que se alega a título argumentativo, requer-
se sejam analisados os itens abaixo para, ao final, determinar-se o cancelamento do
Termo de Responsabilidade Tributária constituído em face do Impugnante.
Da Confusão Entre Institutos de Solidariedade Tributária que Não se Relacionam /
Excludentes Entre Si - Artigo 124 (Licitude) X Artigo 135 (Ilicitude)
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

A Fiscalização, ao atribuir responsabilidade solidária ao Impugnante com base nestes
dois dispositivos, utiliza-se de fundamentos contraditórios, conforme se passa a
demonstrar.
Com efeito, o artigo 124, do CTN, que aborda o "interesse comum", ocorre quando, na
situação que constitui o fato gerador há uma pluralidade de pessoas concorrendo na
situação. É o caso típico, por exemplo, dos co-proprietários de um imóvel, os quais
respondem de forma solidária pelo pagamento do IPTU. Ambos estão no mesmo pólo
passivo em relação ao Fisco.
Vale ressaltar, neste sentido, que um mero interesse fático ou econômico não é
suficiente para caracterizar o interesse comum tal qual previsto no artigo 124, I, do
CTN.
Afinal, caso se admita a premissa de que todo aquele que possui algum interesse na
situação que constitui fato gerador deve ser solidariamente responsabilizado, chegar-se-
ia ao absurdo de se responsabilizar tributariamente, por exemplo, os empregados de
todas as empresas de um grupo econômico, bem como seus credores.
Vê-se, portanto, que o artigo 124, I, do CTN, aborda uma responsabilidade tributária no
campo da licitude. E, sendo lícita, a Autoridade Fiscal jamais poderia enquadrar os
agentes em tal dispositivo sob o argumento de que foram praticados atos dolosos, nem
culposos, nem por fraude! Está incorreta a imputação jurídica.
Por outro turno, o art. 135, III, do CTN é aplicável quando os atos praticados pelos
agentes nele mencionados tenham sido praticados com dolo, ou seja, no campo da
ilicitude, na medida em que os atos são praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Como se vê, nos casos do artigo 135, III, do CTN, a pessoa jurídica representada pelos
agentes que praticam atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" são, efetivamente, vítimas das práticas abusivas de tais representantes. Isto é
notório em função da própria redação do dispositivo, que pressupõe inclusive a
extrapolação dos limites dos atos societários da pessoa jurídica.
Ademais, destaca-se, desde já, que o dolo deve ser demonstrado objetivamente, sob
pena de inviabilizar o enquadramento do sujeito no art. 135, III, do CTN.
É manifesta a impossibilidade de se enquadrar o Impugnante como responsável
solidário com base no artigo 124, I, e, ao mesmo, tempo, no artigo 135, III, ambos do
CTN, sendo que se tratam de fundamentações que não se tocam e não coexistem em
harmonia (Lista decisão do STJ e do CARF para embasar seus argumentos).
Da falta de Motivação da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Impugnante
No caso concreto, temos que a imputação de responsabilidade solidária ao Impugnante
criou dever e impôs sanção (de adimplir o crédito tributário se este não for pago pelo
devedor principal). Por isso, o Termo de Responsabilidade Tributária atrelado aos autos
de infração deveria conter não só os dispositivos legais que suportariam a suposta
responsabilidade solidária do Impugnante, como também os fatos que levaram à
Fiscalização por assim concluir, o que, entretanto, não ocorreu.
Nem se alegue que as menções feitas no TVF (item 1.9 - fls. 29/30) e no Demonstrativo
de Responsáveis Tributários supririam tal deficiência. Isso porque, como será visto nos
próximos tópicos, não há qualquer demonstração que leve à conclusão de que o
Impugnante (i) teria interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, que
justificasse a aplicação do artigo 124,1, do CTN; ou (ii) teria praticado atos com dolo,
elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no artigo
135, III, do CTN.
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Portanto, a simples menção aos artigos 124, I e 135, III do CTN, sem qualquer
descrição/individualização do fato efetivamente praticado pelo devedor solidário, ora
Impugnante, demonstra a efetiva falta de motivação ao ato administrativo em questão e
a necessidade de seu cancelamento.
Ad Argumentandum - Inaplicabilidade do Inciso I do Artigo 124 – Não caracterização
da Responsabilidade Solidária em Razão da Ausência de "Interesse Comum"
Apesar de ser extremamente lacunosa a alegação de interesse comum formulada pela
Fiscalização, imagina-se que a solidariedade teria sido atribuída apenas e tão somente
com base no argumento de que o Impugnante seria "responsável pela tomada de
decisões" na Mega Plast, isto é, seria o sócio administrador da sociedade.
Contudo, como será aqui demonstrado, não há qualquer elemento fático, devidamente
comprovado no TVF, que demonstre o alegado interesse comum do Impugnante.
É certo que a expressão "interesse comum" adotada pelo legislador do Código
Tributário Nacional é dotada de certo grau de vagueza e indefinição.
Em um primeiro momento poder-se-ia entender que, no presente caso, estamos diante
de uma situação em que pessoas físicas que estariam, supostamente, no mesmo pólo da
relação jurídico-tributária por se encontrarem na posição de sócios administradores da
Mega Plast, e possuiriam um interesse comum que poderia dar razão à
responsabilização solidária.
Deve-se diferenciar o interesse simplesmente convergente do interesse comum, que é
aquele que se consubstancia quando as partes envolvidas estão situadas no mesmo pólo
de uma relação jurídica de direito privado, a qual é fato gerador da obrigação tributária.
No caso concreto, para que restasse caracterizado o interesse comum do Impugnante,
necessário seria que fosse efetivamente demonstrado pela Autoridade Fiscal que o
suposto benefício advindo da infração alegadamente cometida pela Mega Plast fosse
aproveitado também pelo Impugnante.
Entretanto, a Fiscalização não anexou aos autos qualquer prova nesse sentido e
tampouco fez qualquer demonstração que levasse a essa conclusão. Assim, não há que
se falar em interesse comum no presente caso.
Ante todo o exposto, resta claro que não pode subsistir a responsabilidade solidária do
Impugnante com relação aos créditos tributários exigidos.
Ad Argumentandum - Falta de Comprovação de Intuito Doloso - Impossibilidade de
Aplicação do Artigo 135, do CTN
Conforme delineado anteriormente, ainda que se entenda que a responsabilidade
atribuída ao Impugnante com base no artigo 135, III, do CTN, esteja devidamente
motivada, o que se alega a título argumentativo, é certo que, em nenhum momento a
Fiscalização demonstrou os tais atos praticados com dolo pelo Impugnante, elemento
indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no inciso III, do
artigo 135 do CTN. Aliás, tal demonstração jamais poderia ter sido feita, na medida em
que nunca existiu dolo.
A suposta responsabilidade solidária do Impugnante estaria lastreada no fato de que o
Impugnante seria o responsável pela tomada de decisões na Mega Plast, o que é
absolutamente inadmissível e insuficiente para a aplicação do inciso III do artigo 135 do
CTN no presente caso.
Transcreve trecho de acórdão do CARF de 15/04/2014, no qual foi afastada a aplicação
do artigo 135 do CTN por não ter havido a demonstração do dolo, mesmo se tratando de
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

caso no qual a Fazenda buscou a responsabilização pessoal de sócio gerente, ou seja,
com amplos poderes diretivos.
Da Não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatutos
Efetivamente, ao autuar solidariamente o Impugnante, a Autoridade Fiscal esquivou-se
de identificar e comprovar quais teriam sido os atos praticados por este com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, se limitando a alegar de forma
genérica que o Impugnante seria responsável pelas supostas infrações cometidas pela
Mega Plast, simplesmente em razão da condição de sócio do impugnante.
Conforme pacífico na doutrina, a infração à lei a que faz referencia o artigo 135 do CTN
não há de ser entendida como a mera ausência de pagamento de tributo. A propósito,
confira-se o entendimento de Maria Rita Ferragut, verbis:
"A redação legal é clara no sentido de que o administrador será responsável
pelo pagamento do tributo toda vez que o crédito tributário corresponder a
obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatuto. Por isso, a infração de lei não se refere ao
inadimplemento da obrigação, e sim à prática de atos jurídicos ilícitos
prévios.
Assim, a infração deve ser identificada em momento anterior ao
inadimplemento da obrigação, pois refere-se às circunstâncias relacionadas
à prática do evento descrito no fato jurídico, e não à satisfação do crédito".
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a falta de pagamento de
tributo não configura a responsabilidade do sócio pela dívida tributária.
Sob esse aspecto, verifica-se que a questão encontra-se inclusive sumulada no
supracitado Tribunal Superior, confira-se:
"Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
Ante todo o exposto, resta claro que também não é possível atribuir solidariedade ao
Impugnante com base no artigo 135, III, do CTN, o que de plano impede que esta E.
Turma Julgadora aceite a responsabilização solidária do Impugnante pretendida com a
lavratura do Termo de Responsabilidade Tributária, motivo pelo qual se impõe a sua
exclusão do pólo passivo como responsável tributário, o que ora se requer.
Impugnação apresentada pela RDB:
Requer-se que a Impugnação apresentada pela Mega Plast seja parte integrante da
presente defesa, de forma que fica impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos
desse processo administrativo.
Ad Argumentandum- Inaplicabilidade do Inciso I do Artigo 124 – Não caracterização da
Responsabilidade Solidária em Razão da Ausência de "Interesse Comum"
É certo que a expressão "interesse comum" adotada pelo legislador do Código
Tributário Nacional se dirige às pessoas que participam do fato descrito no antecedente
da regra matriz de incidência tributária. Não por outra razão, o inciso I do artigo 124 do
CTN determina serem solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Indispensável, assim, que as
pessoas solidárias tenham participação no fato que constitui hipótese de incidência
tributária.
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Eventuais vínculos entre a Mega Plast e a empresa responsabilizada solidariamente (ora
Impugnante) não seriam indicadores necessários e suficientes de que existe um interesse
comum entre elas, para fins de aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
Assim, é indispensável que se tenha em conta que o mero interesse fático eventual de
uma determinada parte não é suficiente para caracterizar o interesse comum previsto no
artigo 124, inciso I, do CTN, para fins de adoção do instituto da responsabilidade
solidária.
Mesmo que se considere que a Impugnante e a Mega Plast fazem parte de um mesmo
grupo econômico, ainda assim não teriam, necessariamente, interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal. É esse o entendimento da
doutrina.
Por oportuno, destaque-se, no que tange a imputação de responsabilidade tributária
solidária a empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, a C. Primeira Seção
do STJ pacificou entendimento no sentindo de que o fato de haver pessoas jurídicas que
pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade
solidária, na forma prevista no art. 124, inciso I do CTN.
Não se configura interesse comum quando há mero interesse econômico.
Mencione-se, novamente, que para que reste caracterizado o interesse comum de que
trata o artigo 124, Inciso I, do CTN, é imprescindível o interesse jurídico.
Ainda que fosse possível considerar a Mega Plast e a Impugnante como sociedades
distintas, evidencia-se que a existência de mero interesse de fato não autoriza a
instauração da solidariedade prevista no inciso I, do artigo 124 do CTN, sob pena de se
ampliar indevidamente a possibilidade de atribuição de responsabilidade a pessoas
alheias ao fato gerador tributário. Desta forma, não restam dúvidas que essa E. Turma
Julgadora deverá cancelar o Termo de Responsabilidade Tributária atribuído à
Impugnante.
Impugnações apresentadas pela Rockwell e Dumaire:
Requer-se que a Impugnação apresentada pela Mega Plast seja parte integrante da
presente defesa, de forma que fica impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos
desse processo administrativo.
Da Falta de Motivação da Responsabilidade Solidária Atribuída à Impugnante
Muito embora a Fiscalização mencione o artigo 124, inciso I, do CTN no
"enquadramento legal" do Demonstrativo de Responsáveis Solidários que acompanhou
os presentes autos de infração, o próprio Termo de Responsabilidade Tributária não faz
qualquer menção ao dispositivo legal que levaria à responsabilização da Impugnante, o
que evidencia ainda mais a ausência de fundamentação.
Portanto, a simples menção ao artigo 124, inciso I, do CTN, sem qualquer
descrição/individualização do fato efetivamente praticado pela Impugnante (devedor
solidário)
e a lei que suporte a sua responsabilidade pelo crédito tributário, demonstra a efetiva
falta de motivação ao ato administrativo em questão e a necessidade de seu
cancelamento.
Por isso, aplicando-se as premissas acima firmadas sobre a necessidade de
fundamentação do ato administrativo ao presente caso, é de rigor o reconhecimento da
nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária, já que sua motivação está
deficientemente fundamentada.
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Ad Argumentandum- Inaplicabilidade do Inciso I do Artigo 124 – Não caracterização da
Responsabilidade Solidária em Razão da Ausência de "Interesse Comum
Em um primeiro momento poder-se-ia entender que, no presente caso, a Impugnante
estaria, supostamente, no mesmo pólo da relação jurídico-tributária por se encontrar na
posição de sócia da RDB que, na visão da Autoridade Fiscal, teria sucedido a Mega
Plast, e possuiria um interesse comum que poderia dar azo à responsabilização solidária.
No entanto, deve-se ter em conta que não é da relação de solidariedade exposta acima
que se está tratando, de modo que não é o interesse comum dos sócios da RDB, entre si,
o que se deve verificar no caso concreto. Antes, deve-se questionar se a devedora
principal (Mega Plast) e a sócia da RDB (Impugnante) possuem interesse comum na
situação que constitui fato gerador do IRPJ e seus reflexos.
E a resposta a esta pergunta será, necessariamente, negativa, ainda que se considere que
a RDB sucedeu a Mega Plast, como alega a Autoridade Fiscal, na medida em que os
sócios da RDB, tal qual a Impugnante, e a Mega Plast, devedora principal, não se
encontram do mesmo lado da relação jurídico-tributária analisada, de forma que não há
a ocorrência da tipificação prevista no artigo 124,1, do CTN.
Para que restasse caracterizado o interesse comum da Impugnante, necessário seria que
fosse efetivamente demonstrado pela Autoridade Fiscal que o suposto benefício advindo
da infração alegadamente cometida pela Mega Plast fosse aproveitado também pela
Impugnante.
Entretanto, a Fiscalização não anexou aos autos qualquer prova nesse sentido e
tampouco fez qualquer demonstração que levasse a essa conclusão. Assim, não há que
se falar em interesse comum no presente caso!
Ante todo o exposto, resta claro que não há que se falar em responsabilidade solidária
da Impugnante com relação aos créditos tributários exigidos da Mega Plast nos autos do
presente processo administrativo, uma vez que não restou comprovado, no presente
caso, a existência de interesse comum que justifique a aplicação do artigo 124, inciso I ,
do Código Tributário Nacional.
Impugnações apresentadas pela Brinell e Brinell Brasil
Requer-se que a Impugnação apresentada pela Mega Plast seja parte integrante da
presente defesa, de forma que fica impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos
desse processo administrativo.
Da Falta de Motivação da Responsabilidade Solidária Atribuída à Impugnante Foram
apresentados os mesmos argumentos utilizados nas impugnações da Rockwell e
Dumaire.
Ad Argumentandum- Inaplicabilidade do Inciso I do Artigo 124 – Não caracterização da
Responsabilidade Solidária em Razão da Ausência de "Interesse Comum
A leitura do Termo de Responsabilidade Tributária, ou mesmo do Termo de Verificação
destes autos, não esclarece quais os motivos que teriam levado a Fiscalização a entender
que a Impugnante teria interesse comum que justificasse a aplicação do artigo 124, I, do
CTN. Isso ocorreu, pois, conforme será visto, não há motivos para se estender a
responsabilidade em questão à Impugnante, com fulcro no aludido dispositivo.
Apesar de ser extremamente lacunosa a alegação de interesse comum formulada pela
Fiscalização, imagina-se que a solidariedade teria sido atribuída com base no argumento
de que a empresa Rockwell Commal Corp. ("Rockwell"), sócia da RDB, seria também
sócia da Brinell Participações do Brasil ("Brinell Par") que, por sua vez, teria como
sócia a ora Impugnante, assim, em razão da sucessão alegada pela Autoridade Fiscal
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

("Megaplast foi sucedida pela RDB"- Fls. 29 do TVF), a Impugnante teria relação com
a Mega Plast (devedora principal).
Contudo, verifica-se que a Impugnante não detinha qualquer relação direta com a Mega
Plast - devedora principal - que possibilitaria a imputação da solidariedade pretendida
pela Fiscalização, o que, inclusive, pode ser visualizado no quadro societário trazido no
próprio TVF:

Ainda que a Rockwell tivesse, como alega a Autoridade Fiscal, qualquer ingerência
sobre as atividades exercidas pela RDB e pela Mega Plast (empresa sucedida),
mesmo assim não seria possível que a Impugnante fosse também responsabilizada pelos
créditos tributários lançados contra a Mega Plast (devedora principal), ante a total
ausência de relação com os fatos que supostamente levaram a caracterização da infração
por ela cometida.
É certo que a expressão "interesse comum" adotada pelo legislador do Código
Tributário Nacional se dirige às pessoas que participam "do fato descrito no antecedente
da regra matriz de incidência tributária. Não por outra razão o inciso I do artigo 124 do
CTN determina serem solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Imperioso, portanto, que as pessoas
solidárias tenham participação no fato que constitui a hipótese de incidência tributária, o
que, no caso em tela, não se verifica.
Para que restasse caracterizado o interesse comum da Impugnante, necessário seria que
fosse efetivamente demonstrado pela Autoridade Fiscal que o suposto benefício advindo
da infração alegadamente cometida pela Mega Plast fosse aproveitado também pela
Impugnante. Entretanto, a Fiscalização não anexou aos autos qualquer prova nesse
sentido e tampouco fez qualquer demonstração que levasse a essa conclusão. Assim,
não há que se falar em interesse comum no presente caso!
Ante o exposto, resta claro que não há que se falar em responsabilidade solidária da
Impugnante com relação aos créditos tributários exigidos da Mega Plast nos autos do
presente processo administrativo, uma vez que (i) não há qualquer relação direta entre
tais sociedades; e (ii) também não restou comprovado, no presente caso, a existência de
interesse comum que justifique a aplicação do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Impugnação apresentada pelo Sr. Venâncio
O impugnante foi incluído no rol de responsáveis solidários, mesmo sem nunca ter
pertencido ao quadro societário da empresa Mega Plast. Participou da empresa RDB
como administrador de direito, entretanto, mesmo nesta empresa, não tem nenhuma
responsabilidade (não tinha poder de gerência nas empresas envolvidas).
Os Sr. Élcio e Arlindo teriam incluído o Srs. Jeremias e o Impugnante para administrar
as referidas sociedades (RDB, Rockwell Commal, Corp Dumaire Properties Corp,
Brinell Participações do Brasil Ltda. e Brinell Enterprises Ltda) apenas formalmente,
pois eram eles que exerciam a efetiva administração das sociedades, embora não lhes
fosse conveniente estar formalmente atrelados à estrutura.
Resta evidente que o Impugnante não pode ser responsabilizado pelo o art. 124,1, do
CTN. Por tal comando, a responsabilização solidária ocorre quando a pessoa possua
interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, o que no presente caso não
pode ser configurado, já que o Impugnante é completamente estranho ao Sujeito Passivo
deste procedimento fiscal.
A responsabilização por força do art. 135, III, do CTN também não merece prosperar,
pois não se aplica ao caso em tela.
O referido dispositivo atribui a responsabilização pessoal decorrente de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, para
determinadas pessoas, elencadas em seus incisos.
Ocorre que, neste caso, o Impugnante, não apresenta qualquer tipo de relação com a
empresa fiscalizada, razão pela qual não pode ser responsabilizado por supostas
infrações cometidas por terceiros.
Configuração de Grupo Econômico
A Ilma Auditora incluiu o Impugnante neste auto de infração como solidariamente
responsável pois entendeu que houve a configuração do Grupo Econômico entre a
empresa fiscalizada Mega Plast e a estrutura societária da empresa RBP, que possuía o
impugnante como administrador. Entretanto, este grupo econômico deve ser afastado.
A Ilma. Auditora, ressaltou alguns pontos que ensejariam a caracterização de sucessão
entre as empresas envolvidas neste procedimento fiscal, mas destacou as provas obtidas
junto a Justiça do Trabalho, apresentando até extenso rol de Reclamações Trabalhista
movidas contra as empresas envolvidas na fiscalização em que foi caracterizado o grupo
econômico.
Ocorre que tal conduta e as conclusões dela decorrentes devem ser revistas, pois o
conceito de grupo econômico para a justiça do trabalho (previsto no art. 2o, § 2o, da
CLT) não coincide com a aplicação do instituto no campo do direito tributário.
O referido conceito engloba empresas que não possuem relações de hierarquia, mas
apresentem elementos comuns, o que para a Justiça do Trabalho é suficiente para
caracterizar o Grupo Econômico, ligação esta que segundo o entendimento dos tribunais
trabalhistas pode ser caracterizado de diversas formas, cabendo a análise detida caso a
caso.
Em contrapartida no Direito Tributário não existe relação de hipossuficiência, razão
pela qual o referido conceito não deve ser utilizado durante procedimentos fiscais.
Para o direito tributário a caracterização do Grupo Econômico e a conseqüente
responsabilização do demais coobrigados é imperiosa a realização conjunta do fato
gerador do credito tributário objeto da fiscalização.
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

É evidente que o caso em análise não cumpre tal requisito, vez que as empresas
realizavam suas operações e geriam sua administração de forma independente, haja
vista que apresentavam contabilidade distinta e operações especificas.
Outros apontamentos levantados pela Ilma. Auditora não são aptos a caracterizar o
Grupo Econômico, pois a emissão de notas da "RDB" para a empresa "Mega Plast" não
apresenta nenhuma ilegalidade.
Outrossim, a utilização de maquinário da "RDB" pela "Mega Plast" não pode atestar tal
prática, vez que existiam contratos de locação celebrados entre as empresas.
Este entendimento é consubstanciado pelo entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Verifica-se que para que seja reconhecido grupo econômico se faz necessário provar
que as empresas realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária, o que de
fato não foi provado na referida fiscalização. Não há provas de que a Empresa RDB, a
qual foi utilizada pela Fiscalização, para incluir erroneamente o Impugnante como
solidariamente responsável, realizou conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador da obrigação tributária.
Portanto, resta claro que as condutas delineadas no Termo de Verificação não são aptas
a ensejar o reconhecimento do Grupo Econômico entre a empresa fiscalizada - MEGA
PLAST e a empresa RDB, motivo que também enseja a exclusão imediata do
Impugnante como Sujeito Passivo do crédito tributário, ora discutido, pelo simples fato
deste nunca ter figurado como sócio e ou administrador da empresa fiscalizada - MEGA
PLAST.
Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada e do Uso do Tributo como Confisco
A Ilma. Auditora se utilizou de obrigações acessórias para compelir os contribuintes, o
que evidentemente vem no sentido de diminuir o trabalho de fiscalização, uma vez que
previstas diversas penalidades àqueles que não prestarem corretamente informações à
Administração Pública.
Contudo, os valores cobrados são exorbitantes, caso venha a ser reconhecida a
legitimidade da multa formal aplicada para um simples descumprimento obrigacional
que, aliás, não pode ser considerado tão grave a ponto de merecer uma autuação fiscal
desta magnitude.
Deve-se entender que a multa há de ter como critério a cobrança ao dano sofrido pelo
Erário, se houver. Portanto, a sanção prevista deve ser proporcional e adequada para
desencorajar a postura que se deseja evitar por parte do contribuinte, jamais devendo ser
usada como instrumento de arrecadação, e porque não dizer, de confisco.
Logo, a multa aplicada viola os artigos 100, 112, 138 e 146, todos do Código Tributário
Nacional, que consagram o princípio da boa-fé do contribuinte.
Na presente situação ora debatida, o Impugnante não veio a prejudicar o Erário com a
omissão em cumprir obrigação acessória, pois assim que intimado apresentou a
documentação solicitada.
Além disso, a penalidade imposta também afronta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade esculpidos no artigo 2o da Lei no 9.784/99.
Caso não se exima o ora Impugnante das imputações ora enfrentadas, que sejam
reduzidas as multas impostas, sob pena de caracterização de confisco por intermédio de
cobrança de tributos.
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Por derradeiro, requer que toda e qualquer intimação correlata ao feito seja remetida ao
DR. ROBERTO RACHED JORGE - OAB/SP 208.520, com endereço à Av. Brigadeiro
Faria Lima, 1800, 32 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, CEP 01451-001, sob
pena de nulidade dos atos administrativos.
Impugnação apresentada pelo Sr. Jeremias:
Toma a liberdade o Impugnante para salientar o absurdo da presente autuação contra si,
uma vez que a Sra. Auditora Fiscal, s em qualquer base legal ou fática, resolveu incluí-
lo como parte integrante da empresa Mega Plast, da qual foi meio advogado em
questões judiciais, tendo dessa sociedade recebido apenas e tão somente simples
procurações em processos judiciais rotineiros na esfera cível.
Não há um único documento – porque inexistente – que pudesse levar à surrealista
conclusão de que o Impugnante pudesse ser parte de “grupo econômico” de uma
empresa para a qual simplesmente prestou serviços advocatícios, como deixou muito
claro nas declarações prestadas ao Fisco e ratificadas por todos – todos! – os que foram
ouvidos.
Por essa razão absoluta é que o Impugnante requer, expressamente a V. Sas., que se
dignem de acolher de plano seu pedido de exclusão do “Termo de Autuação”, diante da
manifesta e constrangedora ilegalidade contra si perpetrada.
Antes de se demonstrar a inexistência da solidariedade apontada pelo artigo citado pela
Fiscalização, faz-se necessário mencionar a total falta de fundamentação do Termo de
Responsabilidade Tributária ora combatido.
A Fiscalização ao tentar encontrar algum fundamento para atribuir a responsabilidade
solidária ao Impugnante, de forma surpreendente, acabou por apontar o artigo 124,
inciso II do CTN.
Porém, o Termo de Responsabilidade Tributária padece de nulidade insanável.
A simples menção ao artigo 124 , inciso II, do CTN, sem qualquer
descrição/individualização do fato efetivamente praticado pelo Impugnante (devedor
solidário) e a lei que suporte a sua responsabilidade pelo crédito tributário, demonstra a
efetiva falta de motivação ao ato administrativo em questão e a necessidade de seu
cancelamento.
Ao lavrar o Termo de Sujeição Passiva em análise, a Autoridade Fiscal adotou, como
critério de aferição da suposta solidariedade, que o Impugnante teria sido formalmente
estabelecido como "responsável/administrador" da Dumaire Properties Corp.
('Dumaire") (fls. 30 do TVF), sociedade sediada no exterior, sócia da RDB Embalagens
Ltda. ("RDB"), a qual foi arrolada nos autos sob o suposto argumento de que teria
ocultado os verdadeiros proprietários da Mega Plast (devedora principal.
A Autoridade Fiscal afirma que o Impugnante "foi posto na situação de representante
legal e por vezes de administrador de empresas do grupo dos Srs. Élcio e Arlindo (mais
especificamente Dumaire)", concorrendo "de forma decisiva para dificultar a
identificação dos reais responsáveis pela administração da fiscalizada". A fiscalizada,
neste caso, é a Mega Plast, cujos acionistas/administradores JAMAIS foram
"desconhecidos" do Fisco, como destacado no item 4.1 abaixo.
Não basta isso, a Autoridade Fiscal não se atentou ao fato de que com relação ao
período fiscalizado, anos-calendário de 2011 e 2012, o Impugnante já não possuía
qualquer relação com a Dumaire, o que foi prontamente informado à Auditora ao serem
tomadas suas declarações.
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Tal fato é facilmente comprovado pela deliberação registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo ("JUCESP"), em que a procuração outorgada pela Dumaire ao
Impugnante foi expressamente revogada em 10 de maio de 2010.
Ademais, a revogação dos poderes outorgados pela Dumaire ao Impugnante também foi
devidamente registrada em 08 de abril de 2010.
Por mais essas razões, ( i ) ausência de comprovação de atos elencados na forma do
artigo 135 do CTN, e, principalmente, (ii) ausência de representação da Dumaire nos
anos-base de 2011 e 2012 pelo Impugnante, que pudesse justificar a atribuição da
responsabilidade solidária ora debatida, deve esta E. Turma Julgadora determinar o
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Não bastassem esses fatos que são mais do que suficientes para o cancelamento do
Termo de Sujeição Passiva, merece ser destacado também que o artigo 124 , inciso II,
do CTN, jamais poderia ter sido apontado pela fiscalização como fundamento para o
enquadramento do Impugnante como responsável solidário.
Pela leitura do referido dispositivo legal é possível depreender que a solidariedade
elencada no inciso II, do artigo 124 do CTN decorre apenas de expressa previsão legal
da lei instituidora.do tributo, sendo uma sujeição passiva de direito.
Não há que se falar em responsabilidade solidária do Impugnante com relação aos
créditos tributários exigidos da Mega Plast, por não ter restado comprovada a existência
de lei que justifique a aplicação do art. 124, inciso II do Código Tributário Nacional,
nos autos do presente processo administrativo.
Resta claro que também não é possível atribuir solidariedade ao Impugnante ante a
ausência de indicação e enquadramento dos atos realizados pelo Impugnante no artigo
135, III, do CTN, o qual se quer foi citado no Termo de Sujeição Passiva, o que de
plano impede que esta E. Turma Julgadora aceite a responsabilização solidária do
Impugnante pretendida pela fiscalização, motivo pelo qual se impõe a sua exclusão do
pólo passivo do lançamento fiscal ora impugnado.
Requer-se que a Impugnação apresentada pela Mega Plast seja parte integrante da
presente defesa, de forma que fica impugnado todo o crédito tributário exigido nos autos
desse processo administrativo.
Em sessão de 30/05/2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo
assim integralmente as exigências do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidas das multas
agravadas, no percentual de 225%, e dos juros de mora.
Com relação aos responsáveis, foram julgadas procedentes as impugnações dos
Srs. Jeremias Alves Pereira Filho e Venâncio da Costa Santos, (artigo 124, II, do CTN) e das
pessoas jurídicas Brinell Participações do Brasil Ltda e Brinell Enterprises Ltd. (artigo 124, I, do
CTN), de modo que as suas responsabilidades pelo débito foram excluídas.
Veja-se a ementa do julgado (fls. 6517/6518 do e-processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Ano-calendário: 2011, 2012
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Quando
empresas trabalham de forma conjunta/confusa, após detecção de omissão de receitas
em ambas as empresas, a fiscalização não é obrigada a lançar todas as omissões em uma
única empresa. A autuação deve ser realizada de acordo com a especificidade de cada
caso, sempre levando em conta a certeza e liquidez do crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A multa de ofício será qualificada, no
percentual de 150%, conforme estabelece a lei, sempre que houver o intuito de fraude
ou sonegação, devidamente caracterizado em procedimento fiscal, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA É cabível o agravamento da multa de ofício
aplicada nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. A vedação ao confisco
pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A aplicação dos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos
constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal,
não podendo ser excluída do lançamento.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO I DO CTN. Nos termos do art. 124, inciso
I do CTN, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador respondem solidariamente.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, INCISO II DO CTN.
Para atribuir responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso II do CTN (são
solidariamente obrigadas: as pessoas expressamente designadas por lei), é preciso
especificar o dispositivo legal que designou essa responsabilidade.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CTN. Nos termos do art. 135 do
CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador,
inclusive de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Os fundamentos constantes do acórdão em questão seguem abaixo resumidos (fls.
do e-processo):
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme dito no início do relatório desse Acórdão, no Demonstrativo de Responsáveis
Tributários dos Autos de Infração lavrados (fls. 4.506/4.595), o enquadramento legal
imputado a cada um dos responsabilizados foi o seguinte:
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

- Srs. Élcio e Arlindo: Art. 124, inciso I e Art.135, inciso III do CTN;
- Srs. Jeremias e Venâncio: Art. 124, inciso II do CTN;
- RDB, Dumaire, Rockwell, Brinell, Brinell Brasil: Art. 124, inciso I do CTN
A responsabilização se dá não por simples descumprimento de obrigação tributária.
Conforme já exposto nos autos e no presente voto, da análise dos elementos probatórios
juntados, verificou-se a presença de dolo, sonegação e fraude, que resultou na
qualificação da multa e representação fiscal para fins penais.
As impugnações apresentadas defendem que não se configura interesse comum quando
há mero interesse econômico, e que, para que reste caracterizado o interesse comum de
que trata o artigo 124, Inciso I, do CTN, é imprescindível o interesse jurídico.
A RDB foi responsabilizada por ter interesse comum e participação nos fatos geradores
da Mega Plast. O mero interesse econômico não seria suficiente para a
responsabilização. Muito menos a simples existência de grupo econômico. Contudo, a
fiscalização apurou uma série de irregularidades, como, por exemplo, a confusão
patrimonial e operacional existente, a omissão de receitas, a não comprovação de
operações realizadas entre as empresas, a administração da RDB por meio das offshores
Dumaire e Rockwell como forma de ocultar os reais administradores, os Srs. Arlindo e
Élcio, que não declaravam a posse dessas empresas em suas declarações de imposto de
renda, etc.
Resta claro que havia interesse jurídico por trás de toda essa confusão. O planejamento
de uma sucessão informal teve por objetivo proteger a RDB dos débitos anteriores da
Mega Plast (fls. 4.624 e 4.625 do TVF). A não localização da Mega Plast no endereço
fornecido à RFB e a não entrega de declarações desta empresa, que resultou na omissão
de receitas em valores vultosos, faziam parte desse plano de sucessão, que acabou não
se concretizando da maneira desejada pelos sócios.
Como afirmado pela Autoridade Autuante à fl. 4.625 do TVF, as empresas Dumaire e
Rockwell não tinham propósito econômico. Serviam apenas para ocultar os reais
sujeitos passivos da Mega Plast/RDB e seus responsáveis.
Diante dos contundentes fatos levantados pela fiscalização, concluímos que a
responsabilização das empresas RDB, Rockwell e Dumaire deve ser mantida.
Em relação aos sócios administradores, Srs. Arlindo e Élcio, que comandavam em
conjunto as empresas Mega Plast e RDB, além do enquadramento no art. 124, inciso I,
constatados fatos os quais ensejam a qualificação da penalidade, tal como no caso
presente, de sonegação fiscal e fraude, há a responsabilidade segundo as disposições do
art. 135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou a falta de recolhimento do
tributo devido, pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de implementar suas ações por si
própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou
dos seus mandatários, prepostos e empregados, que são quem demonstram capacidade
de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do
qual resulta a responsabilidade.
No caso presente, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei com
repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de rendimentos à
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

tributação, por meio de sonegação e fraude, que implicaram, inclusive, na qualificação
da penalidade.
Nesse contexto, subsiste a sujeição passiva dos sócios administradores expressamente
responsabilizados na autuação.
Quanto à participação das empresas Brinell e Brinell Brasil nos lançamentos da presente
autuação, a Autoridade Autuante se limitou a dizer que o Sr. Venâncio era o
administrador de ambas, e que a Rockwell era sócia da Brinell Brasil. Não se apurou
transferência de ativos, relações comerciais ou qualquer outra ligação dessas empresas
com a Mega Plast para que se caracterizasse o interesse comum com as operações
realizadas pela autuada. Constatou-se apenas que eram empresas ligadas, com sócios
comuns, o que não é suficiente para caracterizar responsabilização.
Em relação à responsabilização do Sr. Jeremias, constatou-se que ele não era
representante da empresa Dumaire no período fiscalizado (o TVF informa que ele
representou a empresa até 19/03/2010, fl. 4.606). Obviamente não se caracterizou o
interesse comum dele no caso em análise. Conclui-se que não é adequada a
responsabilização dele no art. 124, inciso II.
Já o Sr. Venâncio atuou como responsável das empresas Dumaire e Rockwell no Brasil,
atuando na RDB em nome delas. A atuação dele como administrador, quando na
verdade não era, certamente dificultou a identificação dos reais responsáveis pela
administração, conforme citou a fiscalização no Demonstrativo de Responsáveis
Tributários.
No entanto, o art. 124, inciso II (são solidariamente obrigadas: as pessoas
expressamente designadas por lei.) não se mostrou adequado para a responsabilização
solidária do Sr.
Venâncio. O enquadramento legal não especificou o dispositivo legal que deu base a
essa responsabilidade.
Ante o exposto, não merece prosperar a responsabilização das empresas Brinell e
Brinell Brasil e dos Srs. Venâncio e Jeremias.
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
De acordo com a Mega Plast, a Autoridade Fiscal optou por lavrar os respectivos autos
de infração ora combatidos sem considerar a Impugnante e a RDB como a mesma
pessoa jurídica, em manifesta contradição com toda a sua fundamentação construída no
TVF, impingindo à Impugnante lançamento em montante ilíquido e incerto, o qual não
poderá ser acatado. Sem certeza e liquidez (art. 142 do CTN), o lançamento seria nulo.
Da analise do conjunto probatório juntado aos autos e descrito no TVF, observa-se que
não assiste razão à impugnante.
A impugnante cita trechos do TVF e tenta encadear o raciocínio completo dos
acontecimentos com base nesses fragmentos de frases. Afirma que a Autoridade Fiscal
lista uma série de exemplos para demonstrar que a Mega Plast e a RDB constituem a
mesma pessoa jurídica e que, ao autuar a Mega Plast, a Autoridade Fiscal partiu da
premissa que a Impugnante e a RDB são a mesma sociedade.
Do início ao fim do TVF, a Autoridade Fiscal destaca a confusão patrimonial entre as
empresas RDB e Mega Plast. A confusão patrimonial gerou as responsabilidades, e não
a conclusão equivocada da impugnante de que as duas empresas constituiriam uma
única pessoa jurídica. O entendimento da existência de uma sucessão mal acabada (pois
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

não ocorreu formalmente) partiu dos esclarecimentos prestados por funcionários e pelo
próprio sócio, o Sr. Élcio, conforme trechos extraídos do TVF:
“Em 09/03/2015, o Sr. Élcio Garcia compareceu a esta delegacia, acompanhado do
Sr. Georgio Dovas, quando finalmente prestou os seguinte esclarecimentos (vide
original em anexo), assumindo sua condição de proprietário da RDB e da Mega Plast
e confirmando o teor das informações anteriormente reproduzidas, advindas de
outras fontes, que davam como de sua propriedade as empresas Mega Plast e RDB,
confirmando a condição de sucessora da RDB:
(...)
A Megaplast era antiga, desde 1961. De 1994 a 1998 teve problemas com
financiamento. Contrataram o Sr. Jeremias para entrar com o processo de
concordata em 1998. Esta concordata gerou problemas comerciais pois alguns
clientes não poderiam comprar de concordatário. Aí resolveram montar a Rockair do
Brasil para ser controlada por Offshore, em 1999 ou 2000, sob risco de perderem os
principais clientes multinacionais. De 1998 até 2009, sempre com dificuldades de
mercado. Em 2009, o proprietário do prédio da Alexandre Colares vendeu para
Expresso Jundiaí, e então acharam o prédio de Santana de Parnaíba, montando ali a
mudança da empresa. Entraram em problemas financeiros maiores em 2010. Já
mudaram para Santana com a Razão Social RDB Embalagens, levando máquinas
ativas da Megaplast e algumas da própria RDB, ficando as inativas no depósito da
Av. Santa Marina. Em 2010 todos os funcionários eram da Megaplast. Tinham que
ser demitidos para serem readmitidos na RDB. Alguns ficaram na Megaplast. Outros
pediram para ser demitidos. Alguns trabalham no prédio da RDB mas registrados
pela Megaplast.”
“A relação dele (Sr. Arlindo) com a RDB se resume no fato de ser dono da Megaplast
e a RDB ter assumido as operações comerciais da Megaplast, conforme declaração
em anexo" (informação entre parênteses incluído por esta fiscalização);"
No mesmo TVF, podemos citar trecho da seguinte decisão da justiça do trabalho (fls.
4.601) que, assim como a Autoridade Fiscal, destacou a confusão entre as duas
empresas, sem desconsiderar a personalidade jurídica de ambas:
“Demonstrada a existência de forte ligação entre duas empresas - quer pela
ingerência, ainda que velada, dos sócios de uma na outra, quer pelos objetivos que
compartilham - torna-se forçoso reconhecer, para efeitos da solidariedade, que elas
integram o mesmo grupo econômico...
Portanto, in casu, estando as reclamadas sob a mesma direção, controle e
administração, reconheço que restou caracterizado, nos termos do art. 2°, §2° da
CLT, formação de grupo econômico para os efeitos da relação de emprego, e
declaro as reclamadas como responsáveis solidárias, ainda que possuam
personalidade jurídica própria ...”
É inegável a existência do grupo econômico. A própria Mega Plast, em sua impugnação,
classifica a relação da Mega Plast e da RDB como um grupo econômico:
“No entanto, em pese a ausência da fusão formal, vale mencionar que Autoridade
Fiscal, ao analisar a estrutura societária do Grupo e a sua produção, consignou no
Termo de Verificação a ocorrência de sucessão da Impugnante pela RDB, ao
expressar que "restou comprovada que a Megaplast foi sucedida pela (fls. 29 do
TVF).”
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

“Ou seja, a Autoridade Fiscal incorreu em evidente equívoco uma vez que, insista-se,
se desconsiderada a estrutura societária do Grupo(...)” “a Impugnante não teve
como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou afetar de
qualquer forma as obrigações tributárias da Impugnante, bem como a constituição da
RDB não serviu para esse papel, pelo contrário, visou à reestruturação do Grupo”
“em nenhum momento a Autoridade Fiscal alega que a existência de vínculo entre a
Impugnante e a RDB teria levado a redução da carga tributária do Grupo;”
A impugnante ainda faz a seguinte afirmação:
Contudo, se a Autoridade Fiscal entende que a Impugnante e a RDB constituem uma
única pessoa jurídica, deveria ter apurado a base de cálculo dos tributos objeto do
presente processo administrativo considerando as receitas, despesas e créditos de
ambas as sociedades.
Somente com a leitura completa do TVF é possível ter a correta dimensão das alegações
da fiscalização. Em momento algum, a Autoridade Fiscal unificou a personalidade
jurídica da RDB e da Mega Plast. Apenas destacou, inúmeras vezes, a confusão
existente entre elas, o que trouxe a responsabilização como conseqüência.
Ademais, a fiscalização ofereceu à Mega Plast a oportunidade de entregar as DIPJ e a
escrituração contábil relativas aos anos-calendário fiscalizados. Tal opção foi oferecida
à RDB e esta empresa optou pela entrega dos documentos solicitados. A base de cálculo
do lançamento realizado contra a RDB considerou o Lucro Real apurado pelo
contribuinte no curso da ação fiscal. Contudo, a Mega Plast permaneceu sem entregar
qualquer documento, o que ensejou o arbitramento do lucro.
A impugnante cita decisão do CARF para afirmar que o lançamento deveria ter sido
realizado apenas em uma empresa (caso Kitchens), contudo, as decisões do CARF não
vinculam as decisões da DRJ. Ademais, há que se considerar as especificidades do caso
concreto.
O montante apurado é líquido e certo, sendo o montante omisso obtido com a
totalização das receitas das notas fiscais emitidas. A impugnante procura defeitos na
forma dessa totalização, mas não aponta, de forma objetiva, quais as impropriedades
cometidas pela Fiscalização.
Ante o exposto, mostra-se totalmente descabido o pedido de cancelamento dos créditos
tributários por equívoco na apuração da base tributável.
DA PROCEDÊNCIA DAS MULTAS QUALIFICADA E AGRAVADA
Em sua defesa, a Mega Plast alega que a autoridade fiscal se equivocou ao alegar que os
sócios da empresa se valeram de artifícios para atribuir responsabilidade tributária a
terceiros sem poder de mando, pois os Srs. Arlindo e Élcio são os sócios diretos da
Impugnante até os dias de hoje.
Afirma também que não restou comprovada qualquer prática dolosa pela Impugnante
tendente a se esquivar de suas obrigações tributárias, assim como não houve a
ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1o, incisos I e II, e no artigo 2° ambos da
Lei n° 8.137/1990, bem como de sonegação/fraude, necessária à imposição da multa
qualificada.
Da análise do caso concreto, verificamos que as multas aplicadas decorrem de mera
aplicação literal de lei. O lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

segundo a qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%, que será
duplicada para 150% nos casos em que há fraude, simulação ou conluio, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964. Também aplicou a sanção prevista no §
2o, que prevê o aumento da multa pela metade caso o contribuinte não preste
esclarecimentos [...]
[...]
A constatação pela Fiscalização de qualquer uma dessas hipóteses legais é o que basta
para justificar a imposição de penalidade fiscal qualificada, nos termos da legislação
acima transcrita. No presente caso, a autoridade fiscal enquadrou a conduta dolosa do
contribuinte em prática de fraude e sonegação, previstas nos arts. 71 e 72 da Lei
4.502/64, conforme TVF (fls. 4.596 a 4.636).
Tanto os crimes definidos no art. 1o, incisos I e II, e art. 2o, inciso I da Lei n.o 8.137, de
27 de dezembro de 1990, quanto às práticas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 1964, tratam de infrações em cuja definição seja elementar o “dolo específico”
do agente, ou seja, infrações nas quais o “executor” do ato tenha em mente a obtenção
de um determinado resultado. É preciso, portanto, que fique evidenciada não apenas a
intencionalidade do agente, mas seu objetivo de atingir determinado resultado.
No presente caso, a Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa do
contribuinte, caracterizadora de fraude e sonegação, quando, durante o período
fiscalizado (2011 e 2012) deixou de declarar vultosas quantias em suas DIPJ, deixando-
as à margem da tributação. Ademais, além de fornecer endereço à Receita Federal onde
a empresa não se localizava, o que, com certeza, criou obstáculos à fiscalização (foram
necessárias várias diligências para saber o destino da empresa), misturou seus ativos e
operou conjuntamente com a RDB (cujo responsável era apenas um “laranja” e cuja a
real participação societária era oculta por meio de offshores), dificultando sobremaneira
a análise dos fatos geradores das obrigações tributárias.
A relação entre a Mega Plast e a RDB envolvia o empréstimo de máquinas e a
industrialização de produtos de uma empresa para a outra. Nenhum documento
relacionado a esses empréstimos foi apresentado, muito menos os respectivos
pagamentos pelo uso das máquinas. O mesmo pode-se dizer em relação à
industrialização. Não foram explicadas as transferências realizadas de uma empresa
para a outra (fl. 4.622).
Obviamente essa relação íntima e confusa entre as empresas também possibilitou a
modificação do fato gerador, que escolhia “industrializar” produtos de acordo com sua
conveniência.
A defesa afirma que os Srs. Arlindo e Élcio são os sócios da empresa até o dia de hoje,
não havendo qualquer tentativa de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Ora, a
Mega Plast simplesmente desaparece do mapa, planeja sua sucessão de maneira
informal, ocultando-se do Fisco, transferindo máquinas, clientes e ativos para a RDB,
administra a RDB por meio de administradores que não tem poder de mando e por
offshores e acredita realmente que não houve dolo e fraude?
Destaca-se que no AC 2011, os valores de Omissão de Receita identificados totalizaram
R$ 19.952.933,56. No AC seguinte (2012), reiterou sua conduta omissiva, ocultando R$
14.243.830,97 em receitas. Apenas parte do período foi contabilizada.
Nenhuma declaração foi entregue, estando estas receitas completamente à margem da
tributação.
A empresa tenta justificar, afirmando não haver omissão ou sonegação.
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Que deixou de cumprir suas obrigações tributárias (principal e acessórias) nos anos-
calendário 2011 e 2012 por uma questão de caixa, que a impediu, inclusive, de contratar
contadores. Que o Fisco teria, com facilidade, apurado as receitas por meio das Notas
Fiscais Eletrônicas.
Ora, não há contador para declarar as DIPJ e proceder aos lançamentos contábeis, mas
há funcionário para emitir notas fiscais (obviamente emitidas por exigência de alguns
dos clientes). É cristalina a escolha pela omissão e sonegação, que exigiu um árduo
trabalho da fiscalização para esclarecer os relacionamentos e operações das empresas
envolvidas.
Não fosse a ação fiscal, os fatos geradores não teriam chegado ao conhecimento da
administração. Há de se atentar que é principalmente por meio dessas obrigações
acessórias – declarações – que a Administração se instrumentaliza, cientificando-se do
fato gerador dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. É na omissão ou na
prestação de informações falsas que reside a fraude que justifica a qualificação da
multa. Por meio destas condutas, o contribuinte se esconde, na esperança de que o Fisco
nada descubra, não podendo assim exercer seu direito de constituir o crédito tributário,
acarretando consequentemente em prejuízos aos cofres públicos.
É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, não decorre de
mero erro, bem como as práticas descritas implicam real intenção de ocultar receitas da
imposição tributária. A conduta evidencia flagrante intuito de sonegação e demonstra
que a Impugnante agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que
é suficiente para manter a qualificação da penalidade imposta no presente lançamento.
Quanto a multa agravada, na fl. 4.626 do TVF, a fiscalização relata que “dada a
inércia demonstrada pelo contribuinte no fornecimento de informações contábeis e
documentais, não atendendo a esta fiscalização, procedeu-se também o agravamento
da multa” O texto de uma das últimas intimações enviadas, assinada pelo Sr. Élcio em
23/03/2015, é suficientemente claro para demonstrar que nenhum documento foi
entregue à fiscalização. Os trabalhos foram realizados em uma incessante luta por
informações, pois os responsáveis pela empresa não se mostraram muito dispostos a
colaborar:

Fl. 7359
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Fl. 7360
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Destaque-se, outrossim, a obrigatoriedade imposta pela lei a qualquer sujeito passivo,
no tocante ao atendimento às intimações realizadas pela autoridade fiscal. No caso tem
tela, a interessada não se preocupou em nenhum momento em atender as Intimações
enviadas pela autoridade, tampouco prestar quaisquer esclarecimentos, fato que levou à
autuação. Desse modo, por tratar-se de “dever” de colaboração, verifica-se má-fé por
parte do sujeito passivo ao não se comunicar devidamente com a Autoridade
Fazendária, especialmente quando intimado no curso dos trabalhos fiscais. A prestação
de informações à Autoridade Fazendária, quando requisitada, trata-se de obrigação
tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos contribuintes.
Portanto, é procedente, no caso vertente, a aplicação da multa qualificada, no percentual
de 150%, agravada pela metade, para 225%.
Foram mantidos ainda os juros sobre a multa, além de que não foi considerado o
argumento confiscatório das multas. Ao cabo, explicou-se ainda que inexiste no PAF a previsão
de que as intimações sejam feitas em nome dos patronos das partes.
Em função da exclusão da responsabilidade dos Srs. Jeremias e Venâncio, bem
como das pessoas jurídicas Brinell Participações e Brinel Enterprises, foi interposto recurso de
ofício.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, por meio do qual reitera
os seus argumentos de defesa. Também foram apresentados recursos voluntário pelos
responsáveis Elcio Garcia Alvares e Arlindo Garcia Alvares, além das pessoas jurídicas
imputadas como responsáveis Dumaire Properties Corp, Rockwell Commal. Corp. e RDB
Embalagens Ltda.
Em petição de 26/03/2019, o Sr. Jeremias Alves Pereira Filho, cuja
responsabilidade foi excluída pela DRJ/BHE, solicitou prioridade na tramitação do feito com o
consequente julgamento do recurso de ofício, tendo em vista se tratar de pessoa com mais de 65
anos de idade e portador de “arteriopatia aterosclerótica grave”.
É o relatório do necessário.

Fl. 7361
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conhecimento quanto ao Recurso de Ofício
Embora o crédito tributário (considerado o valor de principal mais multa) fosse
superior ao limite de alçada à época do julgamento da impugnação, ele não supera o novo limite
de alçada estabelecido pela Portaria MF No 2/2023, no montante de R$ 15.000.000,00.
Discute-se nos autos uma exigência no montante R$ 6.406.429,61 composta da
seguinte maneira:

Logo, não se conhece do recurso de ofício interposto pelo Presidente da 10a
Turma da DRJ/BHE.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte Mega Plast S/A Industria de Plásticos
teve ciência do acórdão recorrido em 13/06/2016 (fls. 6647 do e-processo) e apresentou recurso
voluntário em 04/07/2016 (fls. 7083 do e-processo), sendo portanto tempestiva a sua defesa.
A pessoa jurídica RDB Embalagens Ltda. imputada como responsável tomou
ciência do acórdão em 13/06/2016 (fls. 6657 do e-processo) e apresentou recurso voluntário em
04/07/2016 (fls. 7720 do e-processo), sendo portanto tempestiva a sua defesa
A pessoa jurídica Rockwell Commal.corp. imputada como responsável tomou
ciência do acórdão em 13/06/2016 (fls. 6659 do e-processo) e apresentou recurso voluntário em
04/07/2016 (fls. 6955 do e-processo), sendo portanto tempestiva a sua defesa.
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

A pessoa jurídica Dumaire Properties Corp imputada como responsável tomou
ciência do acórdão em 13/06/2016 (fls. 6661 do e-processo) e apresentou recurso voluntário em
04/07/2016 (fls. 6744 do e-processo), sendo portanto tempestiva a sua defesa.
O Sr. Elcio Garcia Alvares tomou ciência do acórdão em 13/06/2016 (fls. 6653 do
e-processo) e apresentou recurso voluntário em 04/07/2016 (fls. 6666 do e-processo), sendo
portanto tempestiva a sua defesa.
O Sr. Arlindo Garcia Alvares tomou ciência do acórdão em 13/06/2016 (fls. 6655
do e-processo) e apresentou recurso voluntário em 04/07/2016 (fls. 6874 do e-processo), sendo
portanto tempestiva a sua defesa.
Mérito
Da base tributável: utilização do lucro arbitrado
Assim como já advertido em impugnação, o contribuinte reitera a alegação de que
o auto de infração seria nulo de pleno de direito por ter se valido da compreensão de que a Mega
Plast e a RDB seriam uma mesma sociedade.
Segundo consta do recurso voluntário, se a Autoridade Fiscal entende que a
Recorrente e a RDB constituem uma única pessoa jurídica, deveria ter apurado a base de
cálculo dos tributos objeto do presente processo administrativo considerando as receitas,
despesas e créditos de ambas as sociedades (fls. 14/15 do recurso voluntário da Mega Plast)
O contribuinte levanta ainda uma série de fatos apurados pela fiscalização e que
confirmariam que ela teria tratado a Mega Plast e a RDB como uma mesma pessoa jurídica, veja-
se:
1. O Sr. Élcio e o Sr. Arlindo são sócios e administradores de ambas as sociedades;
2. Empregados da Recorrente trabalhavam lado a lado com empregados da RDB;
3. A RDB usava máquinas próprias e da Recorrente;
4. A Recorrente e a RDB possuíam o mesmo contador; e, 5. A RDB assumiu operações
da Recorrente.
[...]
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

1. Os procuradores de ambas as sociedades nos processos trabalhistas são os mesmos;
2. Os prepostos em ações trabalhistas eram os mesmos para ambas as sociedades;
3. Recursos da Recorrente eram utilizados para pagar condenações trabalhistas de
empregados da RDB;
4. Máquinas de uma ou outra sociedade são arrestadas em ações trabalhistas não
importando a qual sociedade pertença o empregado; e, 5. Embora formalmente o
domicílio tributário das sociedades sejam distintos, as atividades por elas
desempenhadas se confundem e são realizadas no mesmo estabelecimento (i.e. na
fábrica da RDB em Santana de Parnaíba)
Nada obstante o aduzido, não nos parece que a autoridade fiscal pretendeu fazer
crer que Mega Plast e RDB eram uma mesma pessoa jurídica. Em verdade, o que o relatório
fiscal nos revela é uma tentativa incansável por parte da fiscalização de demonstrar a existência
de uma relação intrínseca entre as sociedades a ponto de configurarem grupo econômico.
Nesse ponto, nos parece que o acórdão da DRJ/BHE andou bem ao pontuar que
somente com a leitura completa do TVF é possível ter a correta dimensão das alegações da
fiscalização. Em momento algum, a Autoridade Fiscal unificou a personalidade jurídica da RDB
e da Mega Plast. Apenas destacou, inúmeras vezes, a confusão existente entre elas, o que trouxe
a responsabilização como consequência (fls. 31 do acórdão DRJ/BHE).
Com efeito, do início ao fim do TVF, a Autoridade Fiscal destaca a confusão
patrimonial entre as empresas RDB e Mega Plast. A confusão patrimonial gerou as
responsabilidades, e não a conclusão equivocada da impugnante de que as duas empresas
constituiriam uma única pessoa jurídica. E vejamos o que mais adverte o acórdão recorrido (fls.
30/31 do acórdão DRJ/BHE):
“Em 09/03/2015, o Sr. Élcio Garcia compareceu a esta delegacia, acompanhado do
Sr. Georgio Dovas, quando finalmente prestou os seguinte esclarecimentos (vide
original em anexo), assumindo sua condição de proprietário da RDB e da Mega
Plast e confirmando o teor das informações anteriormente reproduzidas, advindas de
outras fontes, que davam como de sua propriedade as empresas Mega Plast e RDB,
confirmando a condição de sucessora da RDB:
(...)
A Megaplast era antiga, desde 1961. De 1994 a 1998 teve problemas com
financiamento. Contrataram o Sr. Jeremias para entrar com o processo de concordata
em 1998. Esta concordata gerou problemas comerciais pois alguns clientes não
poderiam comprar de concordatário. Aí resolveram montar a Rockair do Brasil para
ser controlada por Offshore, em 1999 ou 2000, sob risco de perderem os principais
clientes multinacionais. De 1998 até 2009, sempre com dificuldades de mercado.
Em 2009, o proprietário do prédio da Alexandre Colares vendeu para Expresso
Jundiaí, e então acharam o prédio de Santana de Parnaíba, montando ali a mudança
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

da empresa. Entraram em problemas financeiros maiores em 2010. Já mudaram para
Santana com a Razão Social RDB Embalagens, levando máquinas ativas da
Megaplast e algumas da própria RDB, ficando as inativas no depósito da Av. Santa
Marina. Em 2010 todos os funcionários eram da Megaplast. Tinham que ser
demitidos para serem readmitidos na RDB. Alguns ficaram na Megaplast. Outros
pediram para ser demitidos. Alguns trabalham no prédio da RDB mas registrados
pela Megaplast.”
“A relação dele (Sr. Arlindo) com a RDB se resume no fato de ser dono da
Megaplast e a RDB ter assumido as operações comerciais da Megaplast, conforme
declaração em anexo" (informação entre parênteses incluído por esta fiscalização);"
No mesmo TVF, podemos citar trecho da seguinte decisão da justiça do trabalho (fls.
4.601) que, assim como a Autoridade Fiscal, destacou a confusão entre as duas
empresas, sem desconsiderar a personalidade jurídica de ambas:
“Demonstrada a existência de forte ligação entre duas empresas - quer pela
ingerência, ainda que velada, dos sócios de uma na outra, quer pelos objetivos que
compartilham - torna-se forçoso reconhecer, para efeitos da solidariedade, que elas
integram o mesmo grupo econômico...
Portanto, in casu, estando as reclamadas sob a mesma direção, controle e
administração, reconheço que restou caracterizado, nos termos do art. 2°, §2° da
CLT, formação de grupo econômico para os efeitos da relação de emprego, e
declaro as reclamadas como responsáveis solidárias, ainda que possuam
personalidade jurídica própria ...”
É inegável a existência do grupo econômico. A própria Mega Plast, em sua impugnação,
classifica a relação da Mega Plast e da RDB como um grupo econômico:
“No entanto, em pese a ausência da fusão formal, vale mencionar que Autoridade
Fiscal, ao analisar a estrutura societária do Grupo e a sua produção, consignou no
Termo de Verificação a ocorrência de sucessão da Impugnante pela RDB, ao
expressar que "restou comprovada que a Megaplast foi sucedida pela (fls. 29 do
TVF).”
“Ou seja, a Autoridade Fiscal incorreu em evidente equívoco uma vez que, insista-
se, se desconsiderada a estrutura societária do Grupo(...)” “a Impugnante não teve
como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou afetar de
qualquer forma as obrigações tributárias da Impugnante, bem como a constituição da
RDB não serviu para esse papel, pelo contrário, visou à reestruturação do Grupo”
“em nenhum momento a Autoridade Fiscal alega que a existência de vínculo entre a
Impugnante e a RDB teria levado a redução da carga tributária do Grupo;”
A impugnante ainda faz a seguinte afirmação:
Contudo, se a Autoridade Fiscal entende que a Impugnante e a RDB constituem uma
única pessoa jurídica, deveria ter apurado a base de cálculo dos tributos objeto do
presente processo administrativo considerando as receitas, despesas e créditos de
ambas as sociedades.
Portanto, não concordamos com a afirmação do contribuinte de que o lançamento
deveria ter sido realizado levando-se em consideração o fato de que ambas as empresas seriam
uma única pessoa jurídica.
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Repita-se, a autoridade fiscal não considerou Mega Plast e RDB como sendo uma
única empresa, mas apenas que elas integrariam grupo econômico.
Da multa qualificada de 150%
O acórdão da DRJ/BHE manteve a qualificação da multa por entender que a
Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa do contribuinte, caracterizadora de
fraude e sonegação, quando, durante o período fiscalizado (2011 e 2012) deixou de declarar
vultosas quantias em suas DIPJ, deixando-as à margem da tributação. Ademais, além de
fornecer endereço à Receita Federal onde a empresa não se localizava, o que, com certeza,
criou obstáculos à fiscalização (foram necessárias várias diligências para saber o destino da
empresa), misturou seus ativos e operou conjuntamente com a RDB (cujo responsável era
apenas um “laranja” e cuja a real participação societária era oculta por meio de offshores),
dificultando sobremaneira a análise dos fatos geradores das obrigações tributárias (fls. 33 do
acórdão DRJ/BHE).
Destaque-se desde já que não concordamos com tais alegações. O Relatório Fiscal
contem dois únicos parágrafos para discorrer sobre a qualificação e o agravamento da multa, se
não vejamos (fls. 31 do relatório de fiscalização):

Perceba que a sua leitura nos remete à ideia de que as condutas supostamente
dolosas cometidas pelo contribuinte se encontrariam descritas por todo o relatório fiscal, o que,
ao cabo, não nos levaria a outra conclusão se não a de que o contribuinte teria agido de maneira
dolosa e tendente a fraudar e sonegar tributos. Embora seja um raciocínio possível, não nos
parece o mais adequado, pois muito embora seja verdade que no decorrer do relatório fiscal a
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

autoridade relate uma série de falhas e equívocos cometidos pelo contribuinte, tais trechos não
nos convence de que tais condutas foram praticadas de maneira dolosa. Não se nega que o
contribuinte tenha cometido uma série de equívocos, mas nos parece que o relatório fiscal não de
desvencilhou do ônus de nos demonstrar inequivocamente que todas as condutas foram
praticadas de maneira dolosa.
O acórdão da DRJ/BHE também faz questão de destacar que no AC 2011, os
valores de Omissão de Receita identificados totalizaram R$ 19.952.933,56. No AC seguinte
(2012), reiterou sua conduta omissiva, ocultando R$ 14.243.830,97 em receitas. Apenas parte
do período foi contabilizada. Nenhuma declaração foi entregue, estando estas receitas
completamente à margem da tributação (fls. 34 do acórdão da DRJ/BHE).
Sobre isso, cumpre destacar a posição particular deste Conselheiro no sentido de
que o dolo deve estar muito bem demonstrado e comprovado no relatório fiscal, tendo em vista
não ser possível a sua presunção. Mencione-se ainda as Súmulas CARF no 14 e 25, cujo racional
pode ser transportado para a presente discussão e os seus fundamentos e razões de existir
aproveitados.
Segundo a Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Já a Súmula CARF no 25 adverte
que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Veja-se ainda nesse ponto o que adverte o contribuinte em recurso voluntário (fls.
25/26 do recurso voluntário Mega Plast):
tanto a Autoridade Fiscal, quanto a Turma Julgadora, entenderam pela aplicação da
multa qualificada, uma vez que, ao não apresentar sua DIPJ e supostamente se valer de
artifícios para atribuir responsabilidade tributária a terceiros sem poder de mando, a
Recorrente teria incorrido em crime contra a ordem tributária (artigo 1o, incisos I e II, e
artigo 2o da Lei no 8.137/1990), bem como nas hipóteses de sonegação e fraude (artigos
71 e 72 da Lei no 4.502/64).
De início, vale frisar que esta premissa está equivocada, na medida em que os Srs.
Arlindo e Élcio permanecem como sócios diretos da Recorrente até os dias de hoje (vide
Doc. 3 da Impugnação), não havendo qualquer tentativa de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Diante da inequívoca demonstração e comprovação do dolo, não nos parece
correta a qualificação da multa. Também não ficamos convencido de que o contribuinte tenha
incorrido em alguma declaração falsa ou fraudulenta, mas apenas que foram cometidos
equívocos e omissões contábeis, o que não autoriza presumir que a Mega Plast, por meio de seus
administradores, tenha agido dolosamente.
Concordamos com as razões de defesa no sentido de que, no presente caso, a
Recorrente não teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência de fatos geradores ou afetar
de qualquer forma as obrigações tributárias da Recorrente, bem como a constituição da RDB
não serviu para esse papel, pelo contrário, visou à reestruturação do Grupo, como já foi
anteriormente abordado na peça impugnatória e pela presente peça recursal, diante das
diversas crises financeiras (fls. 28 do recurso voluntário Mega Plast).
E concluiu a defesa:
No presente caso, a Recorrente não teve como intuito impedir ou retardar a ocorrência
de fatos geradores ou afetar de qualquer forma as obrigações tributárias da Recorrente,
bem como a constituição da RDB não serviu para esse papel, pelo contrário, visou à
reestruturação do Grupo, como já foi anteriormente abordado na peça impugnatória e
pela presente peça recursal, diante das diversas crises financeiras.
De fato, os tributos foram lançados contra a Recorrente tão somente porque, devido a
uma grave crise financeira, a Recorrente ficou impossibilitada de pagar os tributos
devidos à União Federal, bem como arcar como os elevados custos decorrentes do
cumprimento das complexas obrigações acessórias previstas no ordenamento
jurídico-tributário brasileiro.
Aliás, tanto é verdade que a Recorrente não praticou qualquer ato para tentar reduzir
indevidamente sua carga tributária que, para apurar a suposta base de cálculo dos
tributos lançados no presente processo administrativo, a Autoridade Fiscal partiu das
notas fiscais eletrônicas escrituradas pela Recorrente no SPED, tendo sido constatado
pela própria fiscalização que os lançamentos realizados estão corretos12.
Outrossim, frise-se que não houve também no presente caso dolo ou intuito fraudulento.
Portanto, entendemos que a multa deve ser restabelecida ao seu percentual
ordinário de 75%, cancelando-se assim a sua qualificação.
Da multa agravada
Quanto ao agravamento da multa, o acórdão recorrido entendeu pela sua
manutenção, pois a seu ver os responsáveis da Mega Plast não teriam se mostrado dispostos a
colaborar, nem tampouco a atender as intimações enviadas, o que caracterizaria a má-fé.
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Veja-se o que consta da decisão da DRJ/BHE (fls. 36 do acórdão DRJ/BHE):
Destaque-se, outrossim, a obrigatoriedade imposta pela lei a qualquer sujeito passivo,
no tocante ao atendimento às intimações realizadas pela autoridade fiscal. No caso tem
tela, a interessada não se preocupou em nenhum momento em atender as Intimações
enviadas pela autoridade, tampouco prestar quaisquer esclarecimentos, fato que levou à
autuação. Desse modo, por tratar-se de “dever” de colaboração, verifica-se má-fé por
parte do sujeito passivo ao não se comunicar devidamente com a Autoridade
Fazendária, especialmente quando intimado no curso dos trabalhos fiscais. A prestação
de informações à Autoridade Fazendária, quando requisitada, trata-se de obrigação
tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos contribuintes.
Com efeito, é indiscutível que o contribuinte deixou de atender a uma série de
quesitos levantados pela autoridade fiscal no curso do procedimento de fiscalização. Todavia, tal
fato por si só não é suficiente, a nosso ver, para o agravamento da multa. Em outras palavras, não
é o não atendimento à fiscalização que justifica a multa agravada, mas sim o embaraço à
fiscalização.
Nesse ponto, convém ressaltar que o Fisco dispunha de toda a documentação que
serviu de base para o presente lançamento, realizado com nas notas fiscais eletrônicas constantes
do seu SPED. Veja o que consta do relatório fiscal (fls. 3/4 do TVF):

[...]

Com efeito, o contribuinte ressalta mais de uma vez em defesa que não teria
deixado de apresentar documentação com o objetivo de atrapalhar o trabalho da fiscalização,
mas verdadeiramente porque não a tinha, em função de problemas da sua própria contabilidade.
Perceba, inclusive, que todas as vezes em que intimados a prestar depoimento, os
administradores e empregados do contribuinte se mostraram disponíveis.
Fl. 7369
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Não nos parece que a Mega Plast tenha se negado a fornecer as informações que
dispunha, mas sim que ela não teria cumprido com uma série de obrigações acessórias, razão
pela qual ela verdadeiramente não dispunha dos documentos.
A esse respeito, nos valemos dos argumentos constantes do recurso voluntário da
Mega Plast, inclusive no que diz respeito ao precedente consignado pelo acórdão no 9101-
002.066, que segue exatamente nessa linha. Vejamos então o que consta da defesa do
contribuinte (fls. 22/23 do recurso voluntário Mega Plast):
[...] uma vez que a Recorrente não se negou a fornecer as informações que dispunha e
que a Autoridade Fiscal lavrou os autos de infração com base em informações prestadas
pela própria Recorrente no “SPED Nota Fiscal Eletrônica”, a multa agravada não
pode ser aplicada, pois, na linha da jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, a multa agravada só é aplicável nas hipóteses em que o contribuinte tenta
obstaculizar a lavratura dos autos de infração, o que não é verificado nos autos e
nem serviu para fundamentar o agravamento da multa, verbis:
“MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o
contribuinte ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por
esta assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao
procedimento fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não
ocorreu no presente caso. Recurso Especial do Procurador Negado.” (Acórdão no
9101-002.066, Processo Administrativo no 13819.003859/2003-59)
Vale transcrever excerto do voto do relator do acórdão anteriormente mencionado, o Il.
Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes, acompanhado à unanimidade pelos demais
integrantes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que deixa claro que,
em casos como o presente, a mera não apresentação de documentos faltosos não
configura hipótese de agravamento da multa, mas apenas de arbitramento do lucro:
“Sem embargo, os reiterados e não satisfeitos pedidos de apresentação dos
elementos e documentos faltosos não podem ser entendidos como deliberadamente e
usados com o intuito de dificultar os trabalhos da fiscalização, mas como suficientes
para justificar o arbitramento do lucro que, se efetuado sem essas necessárias
intimações e concessões de prazo, poderia ser infirmado pelo óbvio motivo de não
lhe ter sido dada a oportunidade e o prazo necessários para o cumprimento do
desiderato.”
Portanto, deve ser cancelado agravamento da multa.
Vedação ao confisco quanto às multas de ofício e quanto às multas por descumprimento de
obrigação acessória
Quanto ao argumento do caráter confiscatório das multas aplicadas, inclusive
aquelas imputadas em face do descumprimento de obrigações acessórias, cumpre mencionar a
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse ponto, matemos integralmente os fundamentos constantes do acórdão
recorrido, abaixo reproduzidos:
Alegou-se que as multas aplicadas (qualificada, agravada e por descumprimento de
obrigações acessórias) tem caráter confiscatório, não devendo prevalecer, conforme
entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de
Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 833.106).
Quanto à questão, cumpre consignar que o princípio do não-confisco, cujo fundamento
encontra-se no direito de propriedade e foi explicitado pelo inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, representa, primeiramente, uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional para impedi-lo de conferir caráter
confiscatório aos tributos, de tal modo que venha a onerar em excesso o contribuinte.
Em segundo plano, este princípio dirige-se ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no
controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
Deve-se, ainda, observar que não existe um patamar que permita definir se um tributo
tem ou não efeito confiscatório, razão pela qual que cabe ao legislador
infraconstitucional fazer essa valoração ou ao órgão judicial competente, mediante
provocação.
O princípio do não-confisco, por conseguinte, não se direciona à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade e não pode, por qualquer meio,
esquivar-se a aplicar lei editada em conformidade com o processo legislativo
constitucional. Vale dizer, o julgador administrativo encontra-se vinculado ao texto
legal, consoante já exposto, falecendo-lhe competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade ou ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Ademais, de acordo com a Lei no 10.522/2002, as decisões judiciais em recursos
repetitivos ou repercussão geral demandam edição de ato administrativo pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que tenham seus efeitos reconhecidos na
RFB:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre:(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art.
543-B da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 5oAs unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas
decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, a manifestação da
PGFN dar-se-á por meio de notas explicativas, que conterão a delimitação da matéria
decidida e os esclarecimentos e/ou orientações sobre questões suscitadas pela RFB.
No tocante à decisão referente ao Recurso Extraordinário 833.106, destaca-se que a
PGFN ainda não editou nota explicativa sobre o tema.
Dessa forma, tendo sido caracterizada a situação descrita na lei para que a fiscalização
efetuasse o lançamento em apreço, não se confere qualquer âmbito de
discricionariedade ao agente administrativo, tampouco ao julgador, no tocante à
graduação ou conveniência da aplicação dos dispositivos legais pertinentes. Logo, o
lançamento deve ser considerado devido.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
Nesse ponto também mantemos integralmente os fundamentos da DRJ/BHE,
ressaltando se tratar de um tema bastante corriqueiro e já enfrentado por diversas vezes por este
Conselheiro relator.
Vejamos então o que consta do acórdão recorrido (fls. 36/39 do e-processo):
A Mega Plast requer o afastamento da incidência dos juros moratórios sobre as multas
de ofício lançadas. Afirma que, no âmbito dos tributos administrados pela RFB, a
legislação atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa.
A teor das disposições contidas nos artigos 113, §1o, e 139 do Código Tributário
Nacional (CTN), a seguir reproduzidas, depreende-se que a penalidade pecuniária, a
despeito de não ser tributo, faz parte do crédito tributário. Por conseguinte, tem-se que a
cobrança das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado
pela legislação ao crédito tributário:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória § 1o A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

(grifos nossos)
Ressalte-se que a fundamentação para a futura cobrança dos juros de mora sobre a multa
de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
(...)
Lei n.o 9.430/96 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
(grifos nossos)
Portanto, ao contrário do que entende a Impugnante, a incidência de juros de mora sobre
as multas lançadas de ofício está prevista no CTN e na Lei no 9.430/96.
Cabe reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício, de
forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte caracteriza-se em
débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a multa de ofício.
Nesse sentido, já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
Ministério da Fazenda:
Acórdão CSRF/04-00.651, de 18/09/2007 JUROS DE MORA — MULTA DE OFICIO
— OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — A obrigação tributária principal surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a
penalidade pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio
proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal,
incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic. Recurso não provido.
(...)
Entendo, assim, que a obrigação tributária principal compreende tanto os próprios
tributos e contribuições, como, em razão de seu descumprimento, e por isso igualmente
dela decorrente, a multa de oficio proporcional, que é exigível juntamente com o tributo
ou contribuição não paga.
(...)
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Em decorrência, o crédito tributário, a que se reporta o art. 161 do CTN, corresponde
a toda a obrigação tributária principal, incluindo seus acréscimos legais, notadamente
a multa de oficio proporcional.
(...)
O art. 61, parágrafo terceiro, da Lei n. 9.430/97, fundamento legal da multa aplicada
no caso concreto, prevê a aplicação de juros de mora sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições cujos fatos geradores ocorreram a partir de 01 de janeiro de
1997. Dentre os débitos decorrentes dos tributos e contribuições, entendo, pelas razões
indicadas acima, incluem-se as multas de oficio proporcionais, aplicadas em função do
descumprimento da obrigação principal, e não apenas os débitos correspondentes aos
tributos e contribuições em si.
(...)
Ressalte-se, com relação aos juros de mora, que o art. 161 do CTN determina que o
crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora à taxa
de 1% ao mês, caso a lei não disponha de modo diverso, e a Lei n. 9439/96 determina a
aplicação da taxa Selic aos casos em questão. Como dito crédito, deve ser entender,
pelas razões expostas, a obrigação tributária principal como um todo, incluindo a
multa de oficio proporcional.
(...)
(grifos nossos)
Também no âmbito judicial, há decisões no sentido de se considerar legítima a
incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, sob o fundamento de que esta
integra o crédito tributário, sendo uma destas parcialmente transcrita a seguir.
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE.
2. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
(...)
De maneira simplificada, os juros de mora são devidos para compensar a demora no
pagamento. Verificado o inadimplemento do tributo, advém a aplicação da multa
punitiva que passa a integrar o crédito fiscal, ou seja, o montante que o contribuinte
deve recolher ao Fisco. Se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora
devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive a multa que, neste momento,
constitui crédito titularizado pela Fazenda Pública, não se distinguindo da exação em si
para efeitos de recompensar o credor pela demora no pagamento.Em suma, o crédito
tributário compreende a multa pecuniária, o que legitima a incidência de juros
moratórios sobre a totalidade da dívida. (STJ/ 2a Turma; Resp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; Dje de 14/09/09)
(grifos nossos)
Assim, no caso, a cobrança de juros sobre a multa de ofício se encontra devidamente
amparada pelo Código Tributário Nacional.
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Assim, votamos por negra provimento ao recurso no ponto.
Responsabilidade RDB
A RDB se insurge contra a aplicação do artigo 124, I, do CTN, o qual, na sua
visão, somente se dirige às pessoas que participam do fato descrito no antecedente da regra
matriz de incidência tributária (fls. 8 recurso voluntário RDB) Nesse ponto, concordamos
integralmente com as razões da defesa.
Ainda de maneira bastante acertada, a RDB adverte que deve-se diferenciar o
interesse simplesmente convergente (v.g. financeiro) do interesse comum, que é aquele que se
consubstancia quando as partes envolvidas estão situadas no mesmo polo de uma relação
jurídica de direito privado, a qual é fato gerador da obrigação tributária (fls. 9 recurso
voluntário RDB).
O recurso voluntário segue apresentando uma série de raciocínios jurídicos e
conclusões com as quais concordamos integralmente. Todavia, nada obstante possa parecer que
concordamos com as razoes de defesa da RDB, é preciso advertir que no único ponto em que
divergimos, as conclusões a que chegamos é pela manutenção da responsabilidade da RDB. Isto
porque partimos de uma premissa distinta, segundo a qual a Mega Plast e a RDB, além de
integrarem um grupo econômico, possuíam interesse jurídico – e não meramente econômico ou
financeiro – em todas as situações que levaram ao presente lançamento.
Não fosse a confusão patrimonial entre as sociedades e o – também a nosso ver –
inequívoco grupo econômico constituído entre elas, é importante mencionar que a atividade
desenvolvida por elas era exatamente a mesma, de modo que em vários momentos era possível
confundir a pessoa jurídica que aparecia no negócio, o que nos releva que ambas as sociedades
possuíam um interesse genuinamente jurídico na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal.
Por essa razão que não nos parece possível transportar as conclusões constantes
do recurso voluntário da RDB ao presente caso. Ou seja, embora concordemos com os
fundamentos jurídicos apresentados, eles não são aplicáveis ao presente caso, no qual há de fato
interesse nos termos do artigo 124, I, do CTN.
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Os fatos descritos pelo relatório de fiscalização e reiterados pelo acórdão da
DRJ/BHE são bastante claros nesse sentido. Conforme consta do acórdão recorrido (fls. 28 do
acórdão DRJ/BEL):
A RDB foi responsabilizada por ter interesse comum e participação nos fatos geradores
da Mega Plast. O mero interesse econômico não seria suficiente para a
responsabilização. Muito menos a simples existência de grupo econômico. Contudo, a
fiscalização apurou uma série de irregularidades, como, por exemplo, a confusão
patrimonial e operacional existente, a omissão de receitas, a não comprovação de
operações realizadas entre as empresas, a administração da RDB por meio das offshores
Dumaire e Rockwell como forma de ocultar os reais administradores, os Srs. Arlindo e
Élcio, que não declaravam a posse dessas empresas em suas declarações de imposto de
renda, etc.
O relatório de fiscalização ainda foi bastante claro ao apresentar uma série de
constatações que levavam inequivocamente a ideia de que a Mega Plast e a RDB usufruiriam de
uma mesma administração, mesma linha de produção, mesmo patrimônio, mesmos clientes e
mesma mão de obra.
Vejamos alguns trechos já mencionados no decorrer deste acórdão os quais
corroboram com a ideia de grupo econômico e sobretudo com a conclusão de que a RDB tinha
interesse jurídico nos atos operacionais praticados pela Mega Plast:

Fl. 7376
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Consta ainda do relatório fiscal o depoimento prestado pelo Sr. Mauro Pedrozo,
que em 2011 exercia função de procurador e gerente-delegado da RDB, a partir do qual se
verifica que acontecia até mesmo de a RDB receber diretamente do cliente da Mega Plast, veja-
se (fls. 17 do relatório fiscal):

Ainda mais importante é o depoimento do Sr. Élcio Garcia Alvares, sócio e
administrador da RDB, prestado em 09/03/2015 (fls. 22 do relatório fiscal):
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

O termo de verificação segue com a descrição de mais uma série de fatos que
revelam que a RDB tinha total interesse na operação da Mega Plast veja-se (fls. 25/28 do
relatório):

[...]
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Com isso, nos parece que a fiscalização tem razão ao asseverar que a Mega Plast e
a RDB concorrem com os mesmos objetivos, por meio dos mesmos sócios e administradores,
utilizando-se para tanto dos mesmos recursos (mão de obra, fundo de comércio e capital) e
destinando-se a atender os mesmos clientes, o que atrai a aplicação do artigo 124, I, do CTN.
Nesse sentido, somos pela manutenção da RDB no polo passivo da presente
relação jurídica tributária.
Responsabilidade Elcio e Arlindo
Ambos os sujeitos foram imputados como responsáveis com base nos artigos 124,
I e 135, III, do CTN. A responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN a nosso ver é um
equívoco bastante comum cometido pela imensa maioria das autuações fiscais.
Como afirmado anteriormente, para a responsabilização com base no artigo 124, I,
é imprescindível o interesse jurídico – e não meramente econômico ou financeiro – na situação
que constitua o fato gerador.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124,I, do
CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita, descrita na
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

regra-matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas situações, decorre a possibilidade
do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a
relação jurídico-tributária.
Como advertido pelos responsável de defesa, o artigo 124, do CTN, que aborda o
"interesse comum", ocorre quando, na situação que constitui o fato gerador há uma pluralidade
de pessoas concorrendo na situação. É o caso típico, por exemplo, dos coproprietários de um
imóvel, os quais respondem de forma solidária pelo pagamento do IPTU. Ambos estão no
mesmo polo passivo em relação ao Fisco.
De pronto, já nos parece crível concluir que uma pessoa física possa participar do
fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, atribuído apenas às pessoas jurídicas. Não
se pode dizer que os sócios e administradores possuem interesse comum com a sociedade.
Consta dos recursos voluntário uma citação das lições de Marcos Vinicius Neder1 a esse
respeito:
Por óbvio, os sócios e administradores têm interesse no lucro da empresa, mas como
procuramos demonstrar ao longo deste estudo, não é esse interesse meramente fático
que torna possível aplicar a norma de responsabilidade prevista no art. 124, inc. I, do
CTN. Conforme as premissas anteriormente firmadas, é indispensável ao órgão
aplicador comprovar o interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico
tributário.
Não há, portanto, imputar aos sócios o dever solidário de recolher tributos da sociedade
sem que haja comprovação de fraude ou outras práticas ilícitas. O CTN expressamente
prescreve, nos arts. 135 e 137, a responsabilidade pessoal dos sócios, administradores e
agentes nesses casos".
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 203-12.543 julgado por este
Conselho:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
SÓCIOS.
INCIS0
I
DO
ART.
124
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE. ART. 135 DO CTN NECESSIDADE DE DOLO. A
solidariedade de fato, prevista no inciso I do art. 124 do CTN, não se aplica aos sócios
de pessoa jurídica, que devem ser responsabilizados por débitos tributários desta com
base nos arts. 134 e 135 do CTN, este último próprio das condutas dolosas

1 In "Solidariedade de direito e de fato - reflexões acerca de seu conceito". FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 44
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

In casu, como a imputação da responsabilidade com base no artigo 124, I, do
CTN veio acompanhada da responsabilidade prevista no artigo 135, III, do CTN, não nos parece
que isso seja um problema de nulidade do auto.
A responsabilidade do artigo 135, III, do CTN pressupõe a prática de atos com
excesso de poder ou infração de lei por parte dos administradores da pessoa jurídica. E embora
exista divergência de entendimentos neste Conselho, a nosso posição é de que tais atos somente
ensejam a responsabilização dos administradores na hipótese de terem sido comprovadamente
praticados de maneira dolosa.
E como advertido anteriormente no tópico da multa qualificada, in casu, a
fiscalização não identificou de forma clara e precisa a prática de qualquer conduta dolosa. Mais
uma vez, não se nega que não tenham ocorridos problemas e falhas na administração, na
contabilidade e na operacionalização do contribuinte, no que resultou no não pagamento dos
tributos nos anos calendário de 2011 e 2012.
Todavia, essa constatação por si só não é suficiente – a nosso ver – para a
imputação da responsabilidade com base no artigo 135 do CTN, pois, muito embora o não
pagamento do tributo represente uma infração de lei, para fins de responsabilização, ela deve vir
acompanhada da prova inequívoca do dolo. Não nos parece que a responsabilidade tributária
possa ser atribuída à pessoa física sem qualquer investigação nesse sentido. Permitir que assim
aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra, objetiva, sem guarida no
ordenamento jurídico. E muito embora no presente caso concreto os fatos identificados revelem
confusão patrimonial entre pessoas jurídicas e ineficiência de gestão por parte dos
administradores, não foi comprovada a prática de qualquer conduta dolosa.
Face ao exposto, voto para dar provimento aos recursos dos Srs. Elcio e Arlindo
para excluí-los da presente relação jurídica tributária.
Responsabilidade Dumaire e Rockwell
As pessoas jurídicas Dumaire e Rockwell foram imputadas responsáveis com base
no artigo 124, I, do CTN, pois segundo apurou a fiscalização, elas não possuiriam proposito
econômico, servindo apenas para ocultar a Mega Plast, a RDB e os seus sócios, como se vê
abaixo:
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Destaque-se, todavia, que tal motivo não nos parece suficiente para justificar
eventual responsabilidade tributária com base no supracitado dispositivo normativo. Com efeito,
não consta do relatório de fiscalização um único argumento que leve à conclusão de que tais
empresas possuiriam interesse jurídico na situação que constitui o fato gerador.
A nosso ver, a mera alegação de que elas não possuiriam propósito econômico,
servindo tão somente como uma “casca”, não justifica a sua responsabilização. Tais empresas
sequer eram operacionais.
O interesse comum utilizado pelo CTN pressupõe que o sujeito participe do fato
descrito no antecedente da norma. Como advertido em recurso voluntário, deve-se diferenciar o
interesse simplesmente convergente do interesse comum.
Assim, voto por afastar a responsabilidade solidária da Dumaire e da Rockwell.
Conclusões
Por todo o exposto, quanto ao recurso de ofício, voto pelo seu na conhecimento.
Quanto ao recurso voluntário da Mega Plast, voto pelo seu provimento parcial tão somente para
cancelar a qualificação e o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser aplicada no
percentual de 75%. Quanto aos recursos voluntário da RDB, voto por negar provimento. Por fim,
os recursos voluntários dos Srs. Arlindo e Élcio, além das pessoas jurídicas Dumaire e Rockwell,
devem ser providos para que eles sejam excluídos da relação jurídica tributária.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 7382
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, por maioria, quando dos debates procedidos no transcorrer da
sessão de julgamento, no que pertine à qualificação da multa e à responsabilização tributária
dos srs. Arlindo e Élcio, como se verá.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
2.

Quanto à multa qualificada, o Relator a cancelou, com base, em síntese, nos
seguintes fundamentos: (i) que “[...] embora seja verdade que no decorrer do relatório fiscal a
autoridade relate uma série de falhas e equívocos cometidos pelo contribuinte, tais trechos não
nos convence de que tais condutas foram praticadas de maneira dolosa”; (ii) que “não [seria]
possível a sua presunção [de dolo]”, pelo tão só fato de a omissão de receitas se dar de modo
vultoso e reiterado, ao longo dos anos-calendário de 2011 e 2012; e (iii) e que não se haveria
“incorrido em alguma declaração falsa ou fraudulenta, mas apenas que foram cometidos
equívocos e omissões contábeis”.
2.1.

Quanto ao primeiro fundamento, a maioria da Turma entendeu que não poderia
prevalecer, anuindo às seguintes razões da Autoridade Julgadora a quo, com lastro no TVF:
“No presente caso, a Fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa
do contribuinte, caracterizadora de fraude e sonegação, quando, durante o
período fiscalizado (2011 e 2012) deixou de declarar vultosas quantias em suas
DIPJ, deixando-as à margem da tributação. Ademais, além de fornecer endereço
à Receita Federal onde a empresa não se localizava, o que, com certeza, criou
obstáculos à fiscalização (foram necessárias várias diligências para saber o
destino da empresa), misturou seus ativos e operou conjuntamente com a RDB
(cujo responsável era apenas um ‘laranja’ e cuja a real participação societária
era oculta por meio de offshores), dificultando sobremaneira a análise dos fatos
geradores das obrigações tributárias.
A relação entre a Mega Plast e a RDB envolvia o empréstimo de máquinas e a
industrialização de produtos de uma empresa para a outra. Nenhum documento
relacionado a esses empréstimos foi apresentado, muito menos os respectivos
pagamentos pelo uso das máquinas. O mesmo pode-se dizer em relação à
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

industrialização. Não foram explicadas as transferências realizadas de uma
empresa para a outra (fl. 4.622).
Obviamente essa relação íntima e confusa entre as empresas também possibilitou
a modificação do fato gerador, que escolhia ‘industrializar’ produtos de acordo
com sua conveniência.
A defesa afirma que os Srs. Arlindo e Élcio são os sócios da empresa até o dia de
hoje, não havendo qualquer tentativa de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros. Ora, a Mega Plast simplesmente desaparece do mapa, planeja sua
sucessão de maneira informal, ocultando-se do Fisco, transferindo máquinas,
clientes e ativos para a RDB, administra a RDB por meio de administradores que
não tem poder de mando e por offshores e acredita realmente que não houve dolo
e fraude?” (grifou-se).
2.2.

Quanto ao segundo fundamento, entendimento pessoal do Relator, a posição da
maioria do colegiado o rechaçou, refletindo jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal administrativo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que
o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme, estando presentes
os elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar do pagamento de tributos” (Ac. no
9101-004.220, s. 05/06/2019, Rel. Cons. André Mendes de Moura)
2.3.

Quanto ao terceiro fundamento, a maioria da Turma entendeu que não poderia
prevalecer, anuindo às seguintes razões da Autoridade Julgadora a quo, com lastro no TVF:
“Ora, não há contador para declarar as DIPJ e proceder aos lançamentos
contábeis, mas há funcionário para emitir notas fiscais (obviamente emitidas por
exigência de alguns dos clientes). É cristalina a escolha pela omissão e
sonegação, que exigiu um árduo trabalho da fiscalização para esclarecer os
relacionamentos e operações das empresas envolvidas.
Não fosse a ação fiscal, os fatos geradores não teriam chegado ao
conhecimento da administração. Há de se atentar que é principalmente por
meio dessas obrigações acessórias – declarações – que a Administração se
instrumentaliza, cientificando-se do fato gerador dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação. É na omissão ou na prestação de informações
falsas que reside a fraude que justifica a qualificação da multa. Por meio destas
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

condutas, o contribuinte se esconde, na esperança de que o Fisco nada
descubra, não podendo assim exercer seu direito de constituir o crédito
tributário, acarretando consequentemente em prejuízos aos cofres públicos.
É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, não
decorre de mero erro, bem como as práticas descritas implicam real intenção de
ocultar receitas da imposição tributária. A conduta evidencia flagrante intuito de
sonegação e demonstra que a Impugnante agiu, dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que é suficiente para
manter a qualificação da penalidade imposta no presente lançamento” (grifou-se;
grifou-se e negritou-se).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
3.

Quanto à responsabilidade tributária dos srs. Arlindo e Élcio, o Relator a
cancelou, com base, em síntese, no fundamento de que ela não subsistiria, uma vez que a “[...]
fiscalização não identificou de forma clara e precisa a prática de qualquer conduta dolosa”. Tal
foi rechaçado pela maioria da Turma, que considerou serem eles “as grandes mentes, os
arquitetos por trás da situação em comento”, inclusive “tentando esconder, através da
constituição de terceiro, o faturamento”, anuindo às seguintes razões da Autoridade Julgadora a
quo, com lastro no TVF:
“(...)
A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de implementar suas
ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e
representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, que são quem
demonstram capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
No caso presente, como já enfatizado, não se olvida ter havido infração de lei
com repercussão no âmbito tributário, dada a ocorrência da subtração de
rendimentos à tributação, por meio de sonegação e fraude, que implicaram,
inclusive, na qualificação da penalidade”.
CONCLUSÃO
4.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso de Ofício e de conhecer
os Recursos Voluntários, rejeitando a preliminar de nulidade. No mérito, (i) dou provimento
parcial ao da Mega Plast, para cancelar o agravamento da multa de ofício; (ii) nego provimento
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721355/2015-35

aos dos Srs. Arlindo e Élcio, mantendo-os no polo passivo da obrigação tributária, e ao da RDB;
e (iii) dou provimento aos das pessoas jurídicas Dumaire e Rockwell, excluindo-as da relação
jurídico-tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 7386
DF CARF MF
Original